Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-56.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003984-56.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (APELANTE), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (APELANTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELANTE), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELANTE), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELANTE), JOSE TIAGO COSTENARO - CPF: 006.964.381-43 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DOS SANTOS NERY (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA NAGATA (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO (ASSISTENTE), WLADIMIR DE MESQUITA PINTO (ASSISTENTE), JAQUELINE BALOTIN (ASSISTENTE), PEDRO KESSLER (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA (ASSISTENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (APELADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (APELADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA - CPF: 074.309.701-76 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (APELADO), ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO - CPF: 046.719.721-07 (APELADO), JOSE TIAGO COSTENARO - CPF: 006.964.381-43 (APELADO), LUCAS MARCOS MONTEIRO - CPF: 007.349.432-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (APELANTE), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (APELANTE), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (APELADO), LUANA LOPES - CPF: 099.006.559-66 (TERCEIRO INTERESSADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.353.893-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (APELADO), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (APELADO), ELIZETE MORAES (APELADO), SHACHA MORAES GUIMARAES - CPF: 041.227.681-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO (APELANTE), ELIZETE MORAES (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA PINTO - CPF: 040.279.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MORAES - CPF: 987.857.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS - CPF: 047.336.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 015.373.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

APELANTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, SHACHA MORAES GUIMARAES, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUANA LOPES, ELENICE VARGAS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA SUFICIENTE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DEMAIS APELOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou diversos réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), bem como absolveu duas rés de tais imputações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: a) verificar se há materialidade suficiente para sustentar condenações por tráfico de drogas; b) definir se restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico; c) examinar a existência de elementos probatórios aptos a caracterizar o crime de associação criminosa armada; d) corrigir erro material na parte dispositiva da sentença que diverge da fundamentação; e) analisar os pedidos relacionados à dosimetria das penas, especialmente quanto à fixação da pena-base, confissão espontânea, substituição da pena e causa de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo toxicológico e de apreensões diretas e periciadas de drogas inviabiliza a condenação por tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

A prova técnica e testemunhal confirma a existência de estrutura organizada e funcional de associação para o tráfico, com atuação estável, hierarquizada e permanente de vários réus, inclusive no interior do sistema prisional.

Em relação a Elenice e Luana, os autos não evidenciam vínculo associativo contínuo e funcional com a organização criminosa, limitando-se a apontar atos isolados, o que justifica a manutenção da absolvição.

Os réus LUCAS e ERICLIS integravam núcleo estruturado e armado da facção, com domínio de armas de grosso calibre e envolvimento em atos de violência, configurando associação criminosa armada nos termos do art. 288, parágrafo único, do CP.

O réu HENRIQUE não demonstrou participação habitual ou estável em organização criminosa armada, sendo correta sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, conforme, aliás, bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Configura erro material a inclusão, no dispositivo da sentença, da condenação de réus que haviam sido absolvidos na fundamentação, exigindo correção formal.

As exasperações da pena-base de LUCAS e ERICLIS estão devidamente motivadas, com distinção entre as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A negativa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para LUCAS é adequada, diante da ausência de admissão da prática criminosa.

A aplicação da majorante do art. 288, parágrafo único, do CP, com fração de 1/2, está devidamente fundamentada na periculosidade da associação e no uso efetivo de armamento pesado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público desprovido; recursos das defesas provido e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de laudo pericial ou de apreensão idônea de entorpecentes impede a condenação por tráfico de drogas. 2. A comprovação do vínculo estável, permanente e funcional com organização voltada ao tráfico autoriza a condenação pelo crime de associação para o tráfico. 3. A adesão estável, armada e hierarquizada a facção criminosa voltada à prática de crimes diversos configura o delito de associação criminosa armada. 4. A atuação episódica em atos de tráfico, sem demonstração de
animus
associativo duradouro, não autoriza a condenação por associação para o tráfico. 5. A existência de erro material na sentença que contraria sua fundamentação deve ser corrigida. 6. A fixação da pena-base com valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime é válida quando fundadas em elementos distintos. 7. A confissão que não admite a prática do crime imputado não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 8. A majorante do art. 288, parágrafo único, do CP pode ser aplicada com base em prova testemunhal idônea, ainda que ausente apreensão ou perícia da arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 288, parágrafo único; CPP, art. 386, incisos II e VII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1001368-11.2023.8.11.0108, rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT, Ap. 1001429-54.2020.8.11.0049, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2025; TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

APELANTE: NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA, SHACHA MORAES GUIMARAES, HENRIQUE SILVA FERREIRA, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO, JOSE TIAGO COSTENARO, LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUANA LOPES, ELENICE VARGAS RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou:

1) SHACHA MORAES GUIMARAES pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.400 dias-multa;

2) NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.200 dias-multa;

3) RENATO MONTEIRO DOS SANTOS pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.400 dias-multa;

4) CRISTIAN JHONES RODRIGUES pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.400 dias-multa;

5) LUCAS MARCOS MONTEIRO pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do CP], à pena de 12 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 2.133 dias-multa;

6) JOSE TIAGO COSTENÁRO pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.400 dias-multa;

7) ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa armada [arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do CP], à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.600 dias-multa;

8) HENRIQUE SILVA FERREIRA pela prática do crime de associação criminosa armada, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 1.600 dias-multa.

Ainda, o juiz singular absolveu as rés Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes Ribeiro das imputações dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 288 do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação de Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes Ribeiro pela prática do crime associação para o tráfico, argumentando que as provas produzidas em juízo, incluindo depoimentos policiais e interceptações telefônicas, comprovam o vínculo associativo estável e permanente das apeladas com a organização criminosa, especialmente no que tange ao abastecimento de drogas no presídio.

A defesa de SHACHA MORAES GUIMARAES requer a absolvição no tocante ao crime de tráfico de drogas, alegando ausência de materialidade delitiva, uma vez que nenhuma droga foi apreendida em sua posse e não há laudo pericial que ateste a natureza da substância.

A defesa de NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA pleiteia a absolvição quantos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sustentando insuficiência probatória.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do tráfico privilegiado, a detração penal e a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

A Defensoria Pública, representando os réus RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, LUCAS MARCOS MONTEIRO, JOSE TIAGO COSTENÁRO, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO e HENRIQUE SILVA FERREIRA, aponta, preliminarmente, erro material na parte dispositiva da sentença, que, equivocadamente, condenou José Tiago e Cristian pelo crime do art. 288 do CP, embora a fundamentação os tenha absolvido.

No mérito, postula a absolvição de todos os assistidos do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade, a absolvição de Renato, Ericlis, José Tiago e Cristian do crime de associação para o tráfico por falta de provas de estabilidade e permanência, e a absolvição de Lucas, Ericlis e Henrique do crime de associação criminosa armada pela fragilidade probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para Lucas e Ericlis, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para Lucas, e o afastamento ou a aplicação no patamar mínimo da causa de aumento de pena do artigo 288, parágrafo único, do CP.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo:
1)

“PROVIMENTO do recurso manejado pelo agente ministerial de primeiro grau, a fim de que Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes sejam condenadas pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/2006”
;
2)
“PROVIMENTO do recurso manejado por Shacha Moraes Guimarães, a fim de que seja absolvida pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
;
3)

“PARCIAL PROVIMENTO do recurso manejado por Naiara Moraes Guimarães Correa, a fim de que, tão somente, seja absolvida do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal”
;
4)

“PARCIAL PROVIMENTO do recurso manejado por Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, Éricles Fernando de Matos Granada, Henrique Silva Ferreira, José Tiago Costenaro e Cristian Jhones Rodrigues, a fim de que sejam todos eles absolvidos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, e que Henrique Silva Ferreira seja absolvido também da prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo a sentença condenatória ser mantida inalterada em seus demais termos”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003984-56.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1o Fato: No corrente ano de 2020, em diversos pontos desta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil”, com consciência e vontade, adquiriram, prepararam, guardaram, tiveram em depósito, transportaram, venderam, trouxeram consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas.

2o Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, os denunciados RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DE CONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”,MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil”, com consciência e vontade, associaram-se, entre si, para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

3o Fato: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, os denunciados RAUL FELICIANO MAIA, vulgo “Fiote”, LUCAS MARCOS MONTEIRO, vulgo “Gauchinho”, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, vulgo “Vovô”, ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, vulgo “Branco”, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, vulgo “Jamanta”, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, vulgo “TK”, ELENICE VARGAS RODRIGUES, LUANA LOPES RIBEIRO, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, SACHA MORAES GUIMARÃES CORREA, ELIZETE MORAES, vulgo “Vovó” ou “Loira”, MAXSUEL SILVA DECONCEIÇÃO, vulgo “Indinho”, MITCHEL DAVID FARIAS DOS SANTOS, vulgo “Nego Raça”, HENRIQUE SILVA FERREIRA, vulgo “Grafite”, ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, vulgo “AJ”, JOSÉ TIAGO COSTENARO, vulgo “Afú”, e HERLES BRUNO FERREIRA BALTAZAR, vulgo “Fuzil”, com consciência e vontade, associaram-se, entre si, com emprego de armas de fogo, para o fim de praticarem crimes.”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa assim decidiu:

“
II.A.1. Da materialidade do crime de tráfico de drogas
:

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do Relatório de Investigação no 291/2019 (ID 37007040 - pág. 3/16), Relatório de Investigação no 41/2020 (ID 37007040 - pág. 50/57), Relatório Técnico Parcial no 001/2020 – NI/ DRNM/PJC/MT – Operação Reclusos (ID 37007040 – pág. 58, até 37008698 - pág. 4), Relatório de Inteligência no 07/2020/NINM (ID 37008698 - pág. 42), Relatório Técnico Parcial no 003/2020 NI/DRNM/PJC/MT – Operação Reclusos (ID 37008698 - pág. 50/105 até 37008699 - pág. 1/2), Relatório de Investigação no 103/2020 (ID 37008699 - pág. 10/12), Relatório Técnico Final no 001/2020 – NI/DRNM/PJC/MT – Operação Reclusos (ID 37008699 - pág. 14/115 até ID 37008702 - Pág. 1/84), Relatório de busca e apreensão no 101/2020 (ID 37008702 - pág. 85/97), Boletim de Ocorrência no 2020.77010 (ID 37008704 - Pág. 15), Relatório de Investigação no 65/2020 (anexo), Boletim de Ocorrência 2020.89108 (ID 37008704 - Pág. 16), Boletim de Ocorrência no 2020.40259 (ID 37008704 - Pág. 19), Relatório de Investigação 300/2019 (anexo), Relatório de Investigação 11/2020 (anexo), Relatório de Busca e Apreensão no 139/2020 (ID 37008704 - Pág. 22/23), Relatório de Busca e Apreensão no 140/2020 (ID 37008704 - Pág. 28), Relatório de investigação no 143/2020 (ID 37008704 - Pág. 98/99), Laudo Pericial Criminal no 2.10.2020.41173-01 (ID 50085436 - Pág. 7/18), Relatório de Investigação no 45/2021 (ID 50085437 - Pág. 1/8), Relatório de Investigação Policial (ID 50085438 - Pág. 1/20), Relatório de Investigação Policial (ID 50085439 - Pág. 1/18), Áudios (ID 50087045 até 50088129), laudo pericial preliminar das drogas às fls. 1405/1408 e do laudo de constatação de drogas definitivo às fls. 1409/1411, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
maconha,
substância listada como entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 3.14.2020.66902-01, foi encontrado em posse dos réus
1,28g de Cannabis sativa L. (um grama e vinte e oito centigramas de massa líquida)
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II.A.2. Da autoria do crime de tráfico de drogas
:

A autoria dos réus Elias de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”; Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”; Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”; Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”; Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”; Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”; Naiara Moraes Guimarães Correa; Shacha Moraes Guimarães Correa, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afú” é certa no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

O mesmo não se pode dizer, contudo, com relação às acusadas Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes, vulgo “Vovó” bem como aos acusados Henrique Silva Ferreira, vulgo “Grafite” e Alexandre dos Santos de Souza Pinto, vulgo “AJ”, cujas autorias não restaram plenamente demonstradas nos autos.

Isto porquê, em depoimento prestado pelo investigador de polícia Valdir Braga Martins, este afirmou, de forma firme, coesa e com riqueza de detalhes a conduta criminosa dos réus Elias, Raul, Lucas, Renato, Ericlis, Cristian, Naiara, Shacha e José, que há meses promoviam o tráfico de drogas nesta cidade, inclusive no interior da Cadeia Pública local, integralizados à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha Valdir Braga Martins, investigador de polícia,
relatou “Claro, nós investigamos essa associação criminosa faz um tempo considerável, desde o início de 2019, porque nós tínhamos notícias de que o Alexandre, vulgo Alexandre “Negão”, ele estava com mais algumas pessoas aqui da cidade buscando drogas no Paraguai e trazendo para essa associação criminosa para o abastecimento de Lucas do Rio Verde. Nós descobrimos, nos iniciamos a investigação, e naquela altura foram feitos relatórios de buscas nas casas de alguns envolvidos. Nós descobrimos que o Alexandre dos Santos Júnior, vulgo Negão, ele fazia o contato a pedido dos chefes da facção com o pessoal do Paraguai, fazia a aquisição de quantias de drogas lá, e que Shacha Moraes, o outro rapaz chamado de Roni Rialto e outro adolescente chamado “Edypool”, eles iam com o Alexandre até o Paraguai e buscavam drogas para abastecer as bocas de fuma desta associação. De modo que, fomos melhorando a investigação, melhorando ela, pegando mais informações, fizemos vigilância e vimos que todas estas pessoas além de buscarem drogas no Paraguai é, faziam também a comercialização de entorpecentes aqui na cidade. Nós então conseguimos ampliar essa investigação e descobrimos que o chefe desta associação era um criminoso de nome vulgo “Branco”, que residia na cidade de Cuiabá, é também descobrimos também que outras pessoas faziam parte desta cúpula associada para mercancia de drogas e pratica de outros delitos, e dentre estas pessoas estavam o Herles Bruno, vulgo “Fuzil”, o Raul Feliciano Maia, estava a Shacha Moraes e a irmã dela, a Naiara, estava é o vulgo “ Jamanta”, entre outras pessoas, Maxsuel, o Henrique vulgo Grafite, entre outras pessoas que depois nós vamos falar individualmente em relação a cada uma. De modo que, descobrimos que todo esse grupo de pessoas, compostas por estas pessoas que foram denunciadas, eles mantinham atividade de tráfico de drogas de posse e porte de arma de fogo, de associação criminosa armada, uma união duradoura, sedimentada e contínua para traficar drogas, visando abastecer todas, mais ou menos uns cem traficantes aqui na cidade. Então essas pessoas, elas juntas gerenciavam, administravam todo o tráfico de drogas que ocorria aqui na nossa cidade. Descobrimos também que Raul Feliciano Maia era homem de confiança do “Branco”, descobrimos que ele era o responsável pela administração da cidade do tráfico de drogas aqui na cidade , embora ele fosse subordinado do Elias. O Elias ele tinha a função de comando sobre todos os demais réus, ele e quem mandava inclusive no Alexandre, vulgo “Negão”, ele é que determinava que o Alexandre fosse no Paraguai buscar drogas né, ele também possuía um caso amoroso com a Naiara. E ele enviava as drogas aqui para nossa cidade, tanto por intermédio do Alexandre, da Shacha e do Roni, mas também por intermédio de outros traficantes, inclusive ele mesmo e o Raul Feliciano Maia traziam drogas aqui para nossa cidade. [...] Nós elaboramos ao todo treze relatórios policiais, é nestes treze relatórios policiais, alguns foram com pedidos de buscas [...] nós fizemos monitoramento in loco na casa dos réus, seguimos os réus, vimos os eles reunidos, vimos os réus vendendo drogas de forma conjunta e de forma individualizada. Nós descobrimos que eles possuíam um “paiol” para guardar armas de fogo, inclusive de grosso calibre, nós conseguimos um vídeo em que nós vimos que o Elias ostentava diversos fuzis sobre uma cama, e nós reconhecemos que era ele, pois nós conseguimos identificá-lo por intermédio de uma das contas que eram utilizadas para fazerem depósitos. O colega do grupo de inteligência conseguiu, através de um comprovante de depósito que nós fizemos a apreensão na, não lembro qual, talvez nós tenhamos uma dificuldade de identificar esse comprovante, se for cobrado, mas nos através de um comprovante de depósito nós conseguimos chegar ao nome da pessoa que se intitulava “Branco”, descobriu-se que se tratava do Elias. A partir daí nós descobrimos vídeos do Elias pregando como pastor no “Youtube”, puxamos a ficha criminal dele, tivemos apoio dos colegas do combate ao crime organizado, e fomos construindo toda uma investigação e trocando informações e fomos descobrindo como eles agiam, e qual era o papel de cada membro para associação para o tráfico[...] De modo que, nós descobrimos, a grosso modo, que o Elias era o “chefão” de Lucas do Rio Verde, tudo o que fosse discutido tinha que passar pelo crivo dele, nós descobrimos que o Raul Feliciano Maia era o segundo na hierarquia dessa organização, nós descobrimos que o Lucas Marques Monteiro, o vulgo Gauchinho, ele também tinha um papel de suma importância na estrutura dessa associação, haja vista que ele tinha a função de controlar a cadeia, a pessoa que fazia o intercâmbio entre os presos que traficavam na cadeia e o mundo exterior, assim como é o responsável pelo recebimento de dinheiro e o envio de dinheiro em contas de laranjas, nós descobrimos que o Renato Monteiro, vulgo “Vovô”, que é por sinal padrasto da Shacha Moraes e da Naiara, que ele juntamente com a esposa Elizete, também mantinham na casa deles um ponto de venda de drogas, vimos eles vendendo drogas, até fizemos relatórios disso, que não foi cumprido por que ele mudou, mas depois nós pegamos drogas na casa que ele tinha mudado. Descobrimos que ele tinha a função de gerente financeiro da associação, haja vista que ele que fazia as anotações da traficância e prestava contas ao Elias, ou seja, ele traficava e fazia essa prestação de contas. Vimos a esposa dele Elizete também traficando, sempre com bandidos. Descobrimos que eles auxiliavam, ajudavam o envio de drogas à Cadeia Pública local, haja vista que as porções de drogas que eram feitas e preparadas para que fossem introduzidas no corpo de mulas, ou de mulheres ligadas facção, eram feitas na casa deles [...] Nós descobrimos ainda que o Herles Bruno, vulgo Fuzil, é também tinha o papel importante na associação, haja vista que ele era disciplina, aquele que faz a correção, que tem o poder dentro dessa hierarquia para punir desafetos, e também vendia drogas tinha uma “bros”, acho que tem até hoje essa “bros”, fazia venda de drogas com essa moto [...] E o Raul que era o gerente da cidade, era o braço direito do Elias. De modo que, também descobrimos que tanto o Herles Bruno como o [...] Lucas Marques Monteiro, com o Elias e o Raul também, juntamente contando com os investigados Henrique Silva e Maxsuel, eles integravam uma associação criminosa armada, haja vista que o Elias possuía várias armas de fogo, inclusive na captação de áudios ficou bem evidenciado isso né, tinha até um fuzil “Ak-47”, e ele fazia por intermédio do Raul Feliciano Maia, a distribuição destas armas para esse grupo que eu mencionei por último, e eventualmente para outras pessoas, para cometimento de crimes patrimoniais é o Henrique é um ladrão nato, e também para tentar matar outros rivais e as pessoas que eles chamam de cabriteiros, que vendem drogas que não é da facção criminosa. Então descobrimos como funcionava, como era estruturada toda esta facção criminosa, de modo que fizemos como eu disse vários relatórios, e esses relatórios serviram ao pedido de intercepção das comunicações telefônicas, onde conseguimos é captar áudios de alguns dos celulares que foram grampeados, que foram bastante reveladores e nós ficamos felizes porque eles corroboravam aquilo que nós já falávamos [...]. Essa estrutura criminosa que o Elias montou aqui, com o auxílio destes denunciados, não serviu somente para que eles traficassem, mas serviu de suporte para mais de cem traficantes, para que estes traficantes que são chamados logistas, pudessem traficar aqui em Lucas do Rio Verde. Ninguém podia vender drogas aqui na cidade, se não pagasse esse grupo, ninguém poderia vender drogas aqui, se não fosse com a droga desse grupo criminoso. [...] nós fizemos apreensão de drogas ligadas a estas pessoas, que deram ensejo de outros inquéritos policiais, e em alguns deles nós apontamos estas pessoas como fornecedoras das drogas, inobstante não tenham sidos interrogadas, por falta de prova ainda naquela ocasião, nós fizemos apreensão de armas, [...] nós tínhamos pessoas de dentro da facção que nos passavam informações, inclusive o grupo de Whatsapp deles, inclusive essas pessoas nos passaram “prints” de conversas deles, passavam imagens de armas [...]. Nós descobrimos em certo momento que a Naiara, namorada do Elias, foi em Cuiabá com duas moças para buscarem 10 (dez) quilos de drogas. Nós conseguimos, com o apoio dos colegas de Nova Mutum, fazermos a interceptação destas drogas, [...] de fato, a Naiara foi presa lá com mais duas moças, com dez quilos de drogas, isso tudo materializado nas interceptações. Nós descobrimos ainda que o Cristian Jones Rodrigues, que está preso, também tinha função de destaque dentro da cadeia pública, juntamente com o Tiago Costenaro, vulgo “Afu”, nós descobrimos que estes dois criminosos eram também subordinados a Lucas Marques Monteiro, Renato Monteiro, Raul Feliciano Maia e a Elias, vulgo “Branco”, além de descobrirmos isso, as interceptações deixaram isso bem claro. Nós temos, por exemplo, o áudio 22 do relatório de interceptação, conversa em que “TK”, vulgo do Cristian Jones, ele fala que Raul Feliciano Maia iria passar dois quilos de drogas para a esposa dele, Luana Lopes, e para a tia dele Elenice, haja vista que estas moças estavam introduzindo drogas é na vagina e entrando da cadeia em visitas, eram visitantes, nós confirmamos isso na cadeia. [...] No áudio 22, depois que a droga foi passada, o Cristian Jones, ele faz uma reclamação para o Raul dizendo que é na verdade, foram duas barras de 700 (setecentas) gramas cada uma, e não dois quilos [...] e depois disso, posteriormente, nós cumprimos uma busca e apreensão expedida por esse Juízo, e encontramos a dona Luana com uma porção de maconha para ser introduzida, pelo tamanho, imagino eu, no órgão genital para ingressar na cadeia, achamos um detector de metal, eles faziam o teste antes para ver se os detectores da cadeia iam conseguir pegar esses objetos, também tínhamos relatos que eles levavam mini celulares para cadeia, achamos anotações, bastante anotações, duas folhas, se não me engano, com anotações do tráfico de drogas que, e ela disse, quando foi presa, que o Cristian Jones é quem ligava pra ela da cadeia e pedia para que ela fizesse estas anotações, para ele ter o controle, então ela auxiliava ele. E antes disso, a própria dona Elenice foi pega [...] entrando na cadeia com droga na vagina. Um outro criminoso que tinha destaque nesta associação, era o Tiago Costenaro, ele estava em um degrau acima do Cristian Jones, é depois que ele foi removido da cadeia para Sinop, se não me engano, o Cristian Jones tomou a posição que era dele, isso foi determinado pelo comando vermelho também. O Tiago falava amplamente no telefone com Raul Feliciano Maia, com o Elias e com outros criminosos né, e ficou bem evidente que ele era o responsável pelo controle interno da cadeia, veja controle interno, haja vista que quem tinha o controle externo e era acima dele era o Lucas Marques Monteiro, o vulgo Gauchinho, isso ficou bem claro nas interceptações, mas eu não estou falando isso aqui só com base nas interceptações, eu estou falando com base nas interceptações que corroboraram, foram de encontro com o que já tínhamos informado em relatórios policiais. [...] é outros criminosos que eu diria que está em um nível bem abaixo, seria o Maxsuel e o Henrique. O Maxuel é traficante já é investigado por nós, vendia drogas ali no Bairro Veneza [...] o Maxsuel vendia drogas e também servia como agente dos disciplinas. Em certa ocasião, três criminosos que estão, não por coincidência presos agora, que eram o Alisson Monteiro, o Maxsuel e o irmão do Maxsuel, [...] eles eram meios arredios em relação à facção, e o Raul Feliciano Maia tinha, estavam vendendo drogas que não eram da facção. O Raul Feliciano Maia determinou que eles fechassem a boca de fumo, ali no Bairro Veneza, na Rua Bérgamo, e eles como eram arredios, não pararam, de maneira que em certo momento, acho que no dia 09/02/2020, o Raul Feliciano Maia pegou umas armas com o Elias, branco, e juntamento com o Lucas Marques Monteiro, Gauchinho, e o Jamanta, esqueci o nome do Jamanta agora, eles é foram de encontro [...] desses três rapazes e ao abordá-los houve uma troca de tiros, houve uma troca de tiros lá no meio da rua e acabou atingindo um moço que estava trabalhando, passando lá de motocicleta, tomou um tiro na perna. Depois os autos vieram a confirmar isso né, porque eles fazem comentários, o Gauchinho, o Lucas ele comenta isso, salvo engano, com o Tiago “Afu”, não to bem lembrado. De fato, que, vejam que eles tinham armas né, três armas no mínimo. Nesta ocasião, como nenhum deles foi baleado, e os três adversários fugiram o Alisson Monteiro, o Maxsuel e o irmão dele, é passou mais ou menos uma semana, eles armaram com armas fornecidas pelo Elias, e o Elias estava ciente disso, o Elias sabia de tudo, armaram o Maxsuel, armaram o Henrique, um outro criminoso com nome de Allan, da cidade de Sorriso, e vulgo Al Qaeda, e mais um quinto bandido chamado vulgo “LegoLek”, e por sorte uma guarnição da polícia militar conseguiu fazer abordagem deles na rua, embora eles tenham corrido e jogado armas, é isso que nós ficamos sabendo depois, que duas armas forma jogadas e os policiais militares em tese não encontraram, é eles acabaram sendo presos com duas armas dessa associação criminosa armada. [...] Foi pedido e autorizado a análise dos dados dos aparelhos celulares, e não foi surpresa para nós [...] nós achamos um vídeo do Raul Feliciano Maia [...] com uma “estradinha” branca que ele tem apreendida aqui, nesse vídeo [...] o Raul Feliciano Maia narra, e eu o conheço desde os 14 (quatorze) anos de idade, não tem como me equivocar com a voz dele né, eu já fiz a prisão e a detenção dele por diversas vezes, ele narra né para o Elias a quantidade de drogas que chegou, mostra uma pilha com 50 quilos (cinquenta quilogramas) de maconha, [...] e seis quilo daquilo que eles chamam de óleo, em cima da tampa da “Strada”, seis quilos de pasta base de cocaína. Então, essa associação movimentava bastante drogas, o próprio Elias tinha falado que ele vendia 1 (um) quilo de pasta base de cocaína por semana em Lucas do Rio Verde. É, então, pegamos várias, tem três relatórios que foram juntados por último, esse relatórios trazem várias menções à conversas nos aparelhos celulares, inclusive com vídeos e prints, que foram tirados de celulares de conversas dos réus, é que implica também no tráfico praticado pela Shacha, porquanto em determinado áudio, conversa da Shacha, é ela negocia um quilo de maconha pra um rapaz que mora na Fazenda né, ela fala que custa dois mil e quinhentos [...] Também ali temos uma conversa em que o Herles Bruno, “Fuzil”, e um rapaz que já morreu, Francisco Rodrigues de Assunção, vulgo “Piauí”, eles debatem o castigo que seria aplicado na “Ju dos Anjos”, que é uma usuária de drogas, já tem vários indiciamentos também, [...] eles discutem quantas chibatadas ela tem que tomar, daí o Herles fala que a decisão tá tomada, são trinta que eu já falei com a chefia. Ou seja, essa associação armada, eles além da prática de tentativa de homicídio, quiçá homicídios que nenhum de nós conheceu, eles também castigavam os adversários. Tinha um rapaz aqui por nome de Jonatas, vulgo “Coringa”, ele é um traficante, agora foi embora daqui, eles mandaram ele embora sob pena de morte, e ele foi, ele traiu, ele ficou com a mulher de um preso chamada Rosineia. O castigo foi raparam a sobrancelha da Rosineia, Rosineia ficou escondida para que a gente não achasse ela, e deram mais de 30 chicotadas nas costas do Jonatas. Nós achamos o Jonatas, e a costas do Jonatas estava toda machucada, com vários riscos, bastante lesão, [...] nós trouxemos aqui, fotografamos. Veja que essa, além dessa associação para o tráfico de drogas, eles também agiam nesta associação criminosa armada, é e em outros delitos, inclusive porte e posse arma de fogo, como eu disse tem vídeos do Elias mostrando fuzis, tem um vídeo que ele segura um fuzil, a gente reconhece a mão dele, inclusive o relógio dele foi apreendido [...]. Há fotos do Raul Feliciano Maia com arma, inclusive nós apreendemos uma arma do Raul Feliciano Maia. [...]

No mesmo sentido, a
testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, investigador de polícia,
relatou em juízo que “ A Operação Reclusos se deu devido aos meios ordinários de investigação, não estar sendo eficaz para fazer a prisão de traficantes de drogas e outros associados do Comando Vermelho. Optamos pela interceptação telefônica, devido a diversas denúncias apontando o suspeito vulgo “Branco” que, até então, não tínhamos a qualificação completa, e confeccionamos o relatório, aliado a várias campanas, diurnas e noturnas, na casa de diversos investigados. Confeccionamos o relatório, pedindo a intercepção telefônica, o Juiz da 4a Vara Criminal concedeu. Participei da confecção do relatório também, acompanhei as ligações diretamente, as ligações eram desviadas para meu celular, do investigado de nome “Branco” e também depois disso, na continuidade da interceptação, acompanhei o Raul Feliciano Maia. Essa associação criminosa começa pelo Sandro Rabelo, denominado Sandro Louco, esse é o 01 da associação criminosa do Comando Vermelho do estado. Encontra-se preso no presídio de Catanduvas-PR, condenado a quase 200 anos de prisão, abaixo de Sandro estaria o vulgo “Paquetá”, que seria o preso de nome Miro Arcanjo, de apelido “Veião” ou “Paquetá”, e abaixo dele estaria o vulgo “Branco”, que é o Elias. O Elias nós acompanhamos ele na interceptação, fizemos vigilância, avistamos o carro dele na casa de Raul, associado ao tráfico, Raul Feliciano Maia, e outros aqui de Lucas do Rio Verde, a presos que estavam/estão presos em Lucas do Rio Verde-MT também, podemos comprovar ouvindo os áudios, e também informações de denúncias, informantes, que ele era o gerente da cidade. Só que ele não morava em Lucas do Rio Verde, ele morava em Cuiabá e gerenciava a cidade de Cuiabá. De Cuiabá ele enviava drogas para Lucas do Rio Verde, sendo que ele tinha em Lucas do Rio Verde, abaixo dele, a pessoa de nome Raul Feliciano Maia, esse era o líder da facção em Lucas do Rio Verde, seria o gerente da cidade, morava em Lucas. O Elias Branco seria o gerente de Lucas de Rio Verde, que residia em Cuiabá, para enviar as drogas para o Raul Feliciano Maia. Abaixo de Raul Feliciano Maia tinha o Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, Renato, vulgo “Vovô”, tem muitos outros José Tiago Costenaro, que era preso da CDP de Lucas do Rio Verde. Tem diversas ligações dele com o Branco, negociando droga. Ele com o Lucas Marcos negociando droga também. Outro preso de nome Cristian Jhones, vulgo “TK”, também negociando drogas. O Raul Feliciano Maia estava aliado, quando solto, ao Lucas Marcos Monteiro e o Renato, vulgo “Vovô”. E esse Lucas Marcos Monteiro era o disciplina da facção, era o responsável por ser porta-voz da Cadeia. Responsável por aplicar sanções aqueles que estavam vendendo droga que não eram da associação criminosa Comando Vermelho. Aplicar as sanções que seriam espancamento, pauladas, dentre outras coisas, mandavam os outros fazerem, e também participava desse espancamento, denominado “salve”. E o Renato, vulgo “vovô” seria um dos gerentes, abaixo do Raul Feliciano Maia, junto com o Lucas Marcos, vulgo “Gauchinho”. O Renato Monteiro, vulgo “Vovô” traficava com a esposa dele, de nome Elizete, já possui outras condenações. Elizete já foi condenado por tráfico. Filha de Elizete, Naiara era diretamente ligada ao Elias, vulgo Branco, ela era amante dele, acompanhei diversas ligações dele pra ela, de madrugada, falando de droga, de carregamento que era para ser pego em Cuiabá. Certo dia o Branco falou para ela que viria uma droga de Cuiabá, e ela decidiu ir buscar essa droga, com duas meninas, Karolyne e Nathália. E ela foi, buscou essa droga, e foi interceptada em Nova Mutum, a pedido nosso, pois estávamos acompanhando a interceptação. Lá foram pegos 10kg de drogas, entre outros materiais lá oriundos do tráfico e que comprova nitidamente a associação entre eles. Outro preso que foi citado no relatório foi o Alexandre, vulgo “AJ”, ele foi citado no relatório inicial, porém ele foi preso em dezembro na região de fronteira, tentando trazer droga para Lucas do Rio Verde, juntamente com o menor Edypool e outro menor também. No desenrolar dessa situação, após ser feito o relatório pelo Núcleo de Inteligência, foi pedido pela autoridade policial o pedido de prisão desses suspeitos, e foi deferido e feito o cumprimento de diversos em Lucas do Rio Verde. Outro suspeito muito perigoso de nome Mitchel, não foi preso, este também faz parte da associação criminosa Comando Vermelho, porém se foragiu depois que saiu o mandado de prisão. Ele, a mando de faccionados, executou uma pessoa na cidade de Tapurah-MT, consta nos autos um áudio que ele cumpriu um salve lá, no mesmo dia da morte do suspeito, foi comprovado também que ele estava naquela cidade. São muitas informações, eu vou lembrando ao longo do depoimento, aliado ao Cristian Jones, estava a tia dele, de nome Elenice Vargas e a esposa dele, Luana Lopes, traficava diretamente na rua e também levava drogas juntamente com a tia de Cristian Jhones para a Cadeia local de Lucas do Rio Verde. Em uma conversa que eu vi Raul falando com Cristian Jhones, na interceptação, Cristian Jhones reclama que chegou pouca droga, que a droga que ele passou para a Luana não era aquele peso que ele tinha dito, ou seja, ele achou que seria 2kg, mas foram dois tabletes de 700g. Posteriormente, a tia dele foi presa levando droga para a Cadeia, conforme relatório nosso, que está anexo aos autos. A esposa dele também foi presa, em cumprimento de busca e apreensão na residência, oriunda da Operação Reclusos. O Maxsuel, vulgo Indinho, ele não possui um cargo alto na facção, porém ele era responsável, juntamente com o Henrique da Silva Ferreira, cumprir os salves do Comando Vermelho. Esses também cumpriam salves em determinadas pessoas a mando da facção, sempre subordinados ao Lucas Marcos Monteiro, Raul Feliciano Maia, e ordem vem de cima, do Paquetá, que passava para o Branco, que passava para o Raul, que passava para o Lucas, que passava para o Vôvô, assim vai distribuindo a informação até chegar na ponta, que seria o Henrique da Silva Ferreira, Maxsuel, vulgo Indinho, Ericlis “Jamanta” também, preso no decorrer da operação. Estava indo cumprir um salve, pois haviam tentado matar ele, ele estava indo matar esses desafetos dele.[...] Muitas informações recebidas por meio de informante, 197, um vídeo onde o Elias, vulgo “Branco”, ele segura um fuzil na mão, dá para ver nitidamente o relógio dele, a tatuagem no braço, e também tem um vídeo que o Elias compartilhou no grupo da associação criminosa em Lucas do Rio Verde, de diversos fuzis em cima de uma cama, creio que esse vídeo está nos autos. Aparece a mão dele, relógio, tatuagem, então é nítido que ele era o gerente do tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde, porém morava em Cuiabá, ia de vez em quando em Lucas do Rio Verde, para ficar com sua amante, que é a Naiara, conforme depoimento dela mesmo, ela até afirmou que estava sendo ameaça pelo Branco, que ela entregava droga para ele também, que ele entregava droga para ela vender, isso está no depoimento dela nos autos. De vez em quando, avistamos ele com o veículo Civic, conforme consta em uma foto, no relatório de investigação policial de Lucas do Rio Verde. [...] Elias Oliveira Ramos era o gerente da cidade, morava em Cuiabá, porém era o líder da cidade de Lucas do Rio Verde, mandava drogas de fora para Lucas do Rio Verde, assim como foi presa a Naiara, e outras meninas em Nova Mutum, com mais de 10kg de droga, dinheiro do tráfico, pasta base, dentre outras coisas. Ele é um forte membro da associação criminosa Comando Vermelho, ele tinha armas em Lucas do Rio Verde, que ele passava para seus subordinados efetuarem “salves”, que seria espancamento, tentavas de homicídio contra àqueles que não estavam seguindo as regras dentro da facção. Outro fato que lembro, quando ele foi preso no cumprimento da prisão da Operação Reclusos, pela equipe de gerência de combate ao crime organizado, eles seguiram o carro dele, estavam no veículo Corolla, de placa QCX2730, a viatura policial descaracteriza acompanhou o veículo dele, pediu que ele parasse, apontaram armas para que ele parasse o veículo, e ele bem alterado gritou pela janela que ele seria o chefe do Comando Vermelho, estava bem alterado na prisão, foi falando na viatura, conforme consta no boletim dessa prisão, foi falando que ele era o chefe de Lucas do Rio Verde, que eles não estavam mexendo com qualquer um, se autointitulando chefe dessa associação criminosa. Acompanhei diretamente os áudios dele, as ligações eram direcionadas para meu celular, ligações dele com a Naiara, negociando droga, é nítido que eles estavam associados. [...] Raul Feliciano Maia é criminoso contumaz, tem uma vasta lista de passagens criminais, tanto em Lucas quanto em outras cidades, não possui ocupação lícita. O Elias, vulgo “Branco” se intitulava pastor da igreja Assembleia de Deus, até quando ele foi preso, tinha um crachá que ele era dessa igreja, isso que ele fantasiava para o demais. Porém, ele era o chefe de Lucas do Rio Verde. Raul Feliciano Maia não possuía ocupação lícita, nem residência em seu nome, se dedicava única e exclusivamente a prática criminosa, ou seja, associação criminosa, cometimento de outros delitos, emprestava armas aos outros para cometimento de delitos, tentativa de homicídio, tortura, e na sua prisão foi encontrada droga na sua casa, assim como foi feito um relatório do celular dele que foi apreendido, diversas negociações de droga, cita o Elias Branco, e outros. Pessoas pedindo droga diretamente para o Raul, ele vendia drogas para outros, ele passou a droga para a Luana Lopes, a pedido do Cristian, também é nítida a associação criminosa para esse suspeito. [...] Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”, ele era o disciplina de Lucas do Rio Verde, ele também era porta-voz da Cadeia, falava diretamente com os presos da Cadeia, estava planejando um atentado contra vida de um agente penitenciário, porque estava muito rígido na Cadeia, disse que o Veião-Paquetá tinha autorizado, que Branco também já tinha dado o aval, conforme áudio nos autos. Ele também era disciplina, tem por função de falar para seus subordinados quem não estava em dia com a facção, para que esses fossem lá cometer salves, tortura, espancamento, também participava diretamente dessas torturas de Lucas do Rio Verde. [...] Renato Monteiro dos Santos, ele era como se fosse o tesoureiro dessa associação criminosa, ele recebia o dinheiro de todos os faccionados, cada faccionado tem que pagar uma taxa para a facção, ou seja, uma mensalidade, e ele fazia o recolhimento e vendia drogas junto da esposa Elizete, e sua enteadas Nayara e Shacha. Ele também foi preso, participei da prisão, ele foi preso no pedágio de Lucas do Rio Verde, junto com o Lucas Marcos e a Elizete, tinha droga no veículo. Diligenciamos para a residência dele, ele falou que não residia naquele local, mas já estávamos monitorando a casa dele, e havia movimentação intensa na casa dele, e cumprimos a busca, logramos êxito em encontrar balança de precisão e drogas, e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas. [...] Ele estava associado ao Raul Feliciano, a Elizete, a essa associação criminosa. Ele também emprestava armas, assim como ele era chefe da associação aqui em Lucas, a facção tinha armas aqui em Lucas do Rio Verde, e ele emprestava para os subordinados, para que cometessem os salves. [...] O Jamanta é criminoso contumaz no tráfico, foi preso na mesma situação que estavam indo cumprir um salve, de pessoas que tentaram contra a vida dele. Foi preso com arma, senão me engano uma 9mm e revólver, que estavam com eles. Estavam associados para cometer crime dentro da facção também, no tráfico também, subordinado ao Raul Feliciano, Lucas Marcos Monteiro, Renato, vulgo Vôvô. Depois que ele foi preso, ele colocou o irmão dele, que também vendia droga, menor de idade, de nome Iuri Alan Matos Ferreira, ele mandou um recado pro irmão dele pagar o chefe da facção, que no caso seria o Raul Feliciano Maia. [...] Cristian Jhones Rodrigues, preso, comandava crimes e o tráfico de drogas de dentro da cadeia, com o celular lá de dentro. Encomendava para que sua tia e sua esposa vendessem droga fora da Cadeia e também entrasse para dentro da Cadeia, para ele vender lá dentro, associado a outros. Ficou nítido também a participação dele nessa facção.[...] Ele praticava ameaças sim, ordenava, era um dos líderes, como o Renato, o Lucas, ele também ordenava e orquestrava essas situações aí, emprestava arma também, para que aplicasse salve, pedia droga diretamente ao Raul Feliciano Maia [...] Elenice Vargas agia vendendo drogas em Lucas do Rio Verde-MT, também era responsável por entrar com droga na cadeia, e quem preparava essa droga era a Elizete, e ela entrava com essa droga na Cadeia, tanto é que ela foi presa em flagrante, tentando entrar com droga na Cadeia. Antes disso, tinha relatório de investigação policial apontando que ela estava fazendo esse serviço, junto com a Luana, e o Cristian Jhones, vulgo “TK”. Luana Lopes pegou a droga da mão do Raul, e depois foi preso no cumprimento de busca na casa dela, balança de precisão e anotações de tráfico de droga, a pedido de Cristian Jhones, foi preso na casa dela também. [...] Naiara era amante do Elias, vulgo “Branco”, pegava droga diretamente com ele, foi a Cuiabá, buscou drogas com ele, Elias, vulgo “Branco”. Ela, depois que o Renato Vovô foi preso, ela ficou responsável por recolher o dinheiro das caixinhas, que seriam a mensalidade dos faccionados, a pedido de Branco, tanto no depoimento dela, ela disse que pegava droga de Branco, e estava associado aos demais, a sua irmã, sua mãe Elizete, o Renato, vulgo Vovô, dentre outras pessoas. [...] Shacha, criminosa contumaz, diversas passagens, inclusive homicídio, ela vende droga na residência dela, vendia, continua vendendo, associada a essa associação criminosa, ligada diretamente com o Raul Feliciano Maia, Naiara, Elias, vulgo “Branco”. A Shacha vendia droga costumeiramente na sua casa, e a movimentação na casa dela era demais, na busca e apreensão foi encontrada porção de droga na residência dela, e também é outra que está associada ao Comando Vermelho, com o tráfico de drogas e outros crimes afins. [...] Elizete já foi condenada no tráfico, em 2012, investigada pela Delegacia de Lucas do Rio Verde há muito tempo, diversas informações que ela traficava com o Vovô, e pegava essa droga do Raul Feliciano. Avistamos eles por diversas vezes, Raul Feliciano Maia, Elizete, Vovô, sempre ostentando dinheiro e carrões. Elizete e Vovô, pedimos buscas na casa deles, porém eles nunca tinham endereço fixo, mudavam rotineiramente, com intuito de despistar a polícia, e estavam associados também a essa associação Comando Vermelho, traficavam diretamente e também passavam para a Shacha e Naiara venderem drogas, todos juntos. Tanto que Elizete foi presa junto com o Renato, perto do pedágio. Participei da prisão, tinha droga no carro, na casa deles também, e balança de precisão. [...]Maxsuel era o ponta, que estava lá embaixo, ele, a mando dos líderes da facção, ele praticava delitos ali em Lucas do Rio Verde, autorizado pela facção, praticava “salves” [...] Ele foi preso em uma situação que ele estava indo cometer um salve, estava com arma de fogo também. [...] Juntamente com o Jamanta, Henrique Silva Ferreira, e outros. [...] Nego Raça, era afilhado de algum líder, caiu uma ligação dele que ele confessou que tinha cometido um salve em Tapurah-MT, a mando da facção. [...] Henrique Silva Ferreira, criminoso contumaz, também era ponta, vendia droga na rua, a mando da facção, do Raul Feliciano Maia, a mando do Lucas Marcos, do Vovô, cometia delitos para angariar lucros. Foi preso juntamente com o Jamanta e o Indinho, onde estavam indo cometer um salve, contra pessoas que vendia drogas que não eram da facção. [...] O AJ, inicialmente, ele foi citado no relatório como sendo um traficante de liderança em Lucas do Rio Verde, ele mandava Shacha, outros menor ir buscar droga em região de fronteira. Porém, ele foi preso em dezembro/2019, em Ponta Porã-MS, juntamente com outros dois menores, daí encerrou as investigações contra ele. Porém, as informações era que ele traficava junto do Raul, Lucas Marcos, Renato Vovô, Elias Branco. [...] O Afú, José Tiago Costenaro, ele era chefe dentro da Cadeia, ele que ditava as regras, os faccionados obedeciam a ordem dele. Ele também estava planejando, dizendo que deveria ter um atentado contra um agente ali em Lucas do Rio Verde, tanto é que ele foi transferido depois disso, de penitenciária. Também encomendava droga com o Raul Feliciano, tinha contato diretamente com o Elias Branco, conforme as ligações dos autos, e relatório de inteligência[...] Herles era um disciplina da facção, ele vendia drogas diretamente em sua residência, avistamos ele vendendo droga, diretamente associado com o Raul, Lucas Marcos, Renato Vovô, Elias Branco, utilizava uma motocicleta laranja, não possui ocupação lícita. [...] Foi preso também um menino de nome Gleison, ele guardava droga para o Raul Feliciano Maia, com 1kg de pasta base, e 2kg de maconha. [...] Conforme relatório da quebra de dados do celular do Raul, ele fala que o afilhado foi preso, aí ele posta foto dessa apreensão do Gleison.” (mídia audiovisual constante no ID 50169236).

Com efeito, as drogas apreendidas, juntamente às circunstâncias em que se desenvolveram os fatos e as evidências reunidas, corroboradas em audiência, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Na solenidade instrutória foi ouvido o
Delegado de Polícia Civil Daniel dos Santos Nery
, que complementou os depoimentos colhidos, consoante mídia carreada ao ID 50169236), sendo forçoso convir que o tráfico de drogas é crime dinâmico, principalmente quando praticado por grupo criminoso bem articulado e de grande dimensão, como no caso em testilha, o que torna, sem dúvida, extremamente dificultosa a coleta de provas materiais, mostrando-se relevantes, na espécie, as investigações, a prova técnica (interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos), e o testemunho dos policiais sobre a prática dos crimes ligados ao mundo das drogas. Ou seja, as oitivas de policiais são hábeis e suficientes a comprovar a mercância de drogas praticada pelos acusados retro mencionados, notadamente porque em harmonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Não por isso, para que haja condenação por crime deste porte, implicações sérias aos que o cometem, é imprescindível que a investigação e a denúncia ministerial estejam acompanhadas de mínimo lastro probatório, ou seja, é necessário que seja demonstrado o nexo causal entre as acusações e as provas coletadas em investigação policial, sob pena de se cometer arbitrariedade no ato de indiciar e denunciar os acusados.

Como visto, os elementos de prova acima salientados são provas e indícios claros do cometimento do crime, permitindo concluir que os acusados praticaram o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, razão pela qual suas condenações são medidas que se impõem.

Desta forma, verifica-se que os réus Elias de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”; Raul Feliciano Maia, vulgo “Fiote”; Lucas Marcos Monteiro, vulgo “Gauchinho”; Renato Monteiro dos Santos, vulgo “Vovô”; Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta”; Cristian Jhones Rodrigues, vulgo “TK”; Naiara Moraes Guimarães Correa; Shacha Moraes Guimarães Correa, e José Tiago Costenaro, vulgo “Afú”, embora tenham negado a prática delitiva do tráfico de drogas, mesmo diante do arcabouço probatório que emerge dos autos, faltaram claramente com a verdade ao fazê-lo, conforme será demonstrado adiante.

II.A.2.1. Da autoria do acusado Elias de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”:

No tocante ao acusado Elias de Oliveira Ramos, quando indagado a respeito da alcunha “Branco” atribuída em seu desfavor, este negou qualquer conhecimento ao apelido a fim de dissuadir o julgador quanto a sua culpa. Isto porque tem-se dos autos provas explícitas de sua identificação, assim como das inúmeras tratativas relativas à traficância ilícita que exercia na liderança do grupo criminoso constituído pelos demais acusados.

Pois exemplo, logo no relatório investigativo no 291/2019, que deflagrou a Operação “Reclusos”, depreende-se a coleta de “prints” de um grupo do “whatsapp” do Comando Vermelho desta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em que o acusado Elias, sob o epíteto “Branco”, encaminha uma foto de seu rosto, ostentando um maço de cédulas de dinheiro (mais especificamente no ID 37007040 - pág. 9), de forma que este, ao negar o envolvimento com os fatos, evidentemente mentiu em seu interrogatório policial, tentando descredibilizar, a todo custo, a palavra dos policiais e demais provas produzidas.

Outras provas existem no mesmo sentido: em relatório de extração de dados telefônicos do celular da amásia de Elias, a codenunciada Naiara Moraes Guimarães Correa, oriundo da ação penal no 1015-59.2020.8.11.0086 (B.O 2020.40259, mencionado no ID 37008704 - pág. 19), onde há inúmeros diálogos entre ambos, todos relativos à comercialização de drogas praticados pelo grupo criminoso, incluindo fotos de drogas e comparsas.

Igualmente, foi mencionado inúmeras vezes nos autos, sobre a prisão ocorrida no dia 19/05/2020, entre os acusados Lucas, Renato e Elizete, no pedágio desta urbe (ação penal no 1002753-91.2020.8.11.0045), ante a conexão dos fatos com o apreciado neste feito, tem-se que naquela oportunidade foi apreendido um comprovante de depósito em nome de “Edinet Martins Siqueira”, atual esposa do denunciado Elias, mais uma vez comprovando seu envolvimento com os crimes aqui apreciados (documento anexo).

Convém destacar que Naiara Moraes, no interrogatório policial, confirmou o nome e alcunha de Elias, como sendo “Branco”, inclusive confessando seu envolvimento amoroso, além de mencionar que ele lhe fornecia maconha. Com efeito, superada a comprovação da identificação de Elias, titular da alcunha “Branco”, passo a elencar as provas que demonstram sua autoria na prática do crime de tráfico de drogas.

Em análise dos diálogos colhidos durante as interceptações telefônicas, juntamente dos depoimentos colhidos e demais provas, constata-se que Elias, vulgo “Branco”, exercia o papel de fornecedor das drogas comercializadas nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT e região (maconha, pasta base de cocaína e skank), inclusive no interior da Cadeia Pública local.

Aferiu-se que Elias residia na cidade de Cuiabá-MT, de onde encaminhava os entorpecentes para Lucas do Rio Verde-MT, principalmente por meio de mulheres, como exemplo da apreensão ocorrida na cidade de Nova Mutum-MT, onde Karolyne Ketlen, Nathália Assis de Oliveira e Naiara Moraes foram presas transportando 10,23kg (dez quilos e vinte e três gramas) de Cannabis Sativa L., e 2,17kg (dois quilos e dezessete gramas) de pasta base de cocaína (laudo anexo), no dia 08/02/2020, cuja droga comprovadamente lhe pertencia, antes as provas colacionadas no presente feito, além do relatório de extração de dados telefônicos que segue anexo (diálogos no 38548586, 38548822, 38552425 e 38585427, ID 37008702 - Pág. 23/35).

A traficância exercida por Elias também está comprovada por meio do “print” constante no ID 37007040 - pág. 14, ocasião que informou no grupo de “whatsapp” do Comando Vermelho o envio de “mercadoria” (drogas) para Lucas do Rio Verde-MT, no final do ano de 2019.

Igualmente, é possível extrair dos diálogos interceptados, que os demais membros deveriam realizar o depósito de pagamento das drogas, em algumas ocasiões, diretamente na conta de Elias, de acordo com as chamadas no 38582427 e 38584183 (ID 37008698 - pág. 64, e 37008699 - pág. 24/28). Colhe-se do diálogo no 38596585 que o comparsa Lucas, vulgo “Gauchinho”, ao conversar com outro interlocutor não identificado, menciona que “Branco só mexe com drogas” (ID 37008699 - pág. 32/35).

Em diálogo no 38579295, observa-se que Elias, no dia 12/02/2020, informou aos comparsas Raul, José Tiago, vulgo “Afú” e outro recluso da Cadeia Pública local, que estava chegando 50kg (cinquenta quilos) de maconha e 2,5kg (dois quilos e meio) de skank, momento que pergunta para eles quanto de maconha estariam precisando, pois “ajeitaria” com a “mana de Sorriso” (ID 37008699 - pág. 64/69). No mesmo dia, Elias continua o diálogo com os aludidos corréus, ocasião que José Tiago, vulgo “Afú”, pede para “Branco” enviar 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha, que seriam distribuídos nas celas da Cadeia Pública local. Ainda, Elias avisa que estava chegando “skank colombia gold”, isto é, estaria prestes a receber entorpecente de qualidade superior (chamada no 38579332, ID 37008699 - pág. 69/73). Já no dia 14/02/2020, Raul Feliciano informa José Tiago que Elias, vulgo “Branco” estava enviando maconha para a Cadeia Pública, e que também poderia fornecer meio quilo de entorpecente para um faccionado vender (chamada no 38590140, ID 37008699 - Pág. 73/75).

Depreende-se que Elias, no dia 24/01/2020, conversa com um indivíduo de alcunha “Menor”, sobre o recebimento de entorpecentes, fazendo referência ao peso e cor da droga (chamada no 8327164, ID 37008702 – Pág. 15/16). Em continuidade à traficância, no dia 05/02/2020, Elias cobra um indivíduo chamado Vanderlei, relativo à dívida de drogas que forneceu para ele (chamada no 38546651, ID 37008702 - Pág. 21/23). Em 16/02/2020, Elias conversa com sua amásia Naiara, que pede para ele fornecer drogas para comercializar, o qual prontamente respondeu que estava enviando 2kg (dois quilos) para Lucas do Rio Verde, consoante diálogo no 38595082 (ID 37008702 - Pág. 37/39).

Ato contínuo, na data de 18/02/2020, Elias novamente dialoga com Naiara, informando que estava chegando 38kg (trinta e oito quilos) de maconha, em como que precisava mandar “óleo” (pasta base de cocaína) para Lucas do Rio Verde-MT (chamadas no 38602703 e 38602821, ID 37008702 – pág. 46/51). No dia 20/02/2020, Elias avisou Naiara que encaminhou 4kg (quatro quilos) de pasta base de cocaína para o Raul Feliciano, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo que cada peça custava R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), salientando que Naiara deveria receber o pagamento até dia 10 (chamada no 38612691, ID 37008702 - Pág. 55/56).

Portanto depreende-se das aludidas provas que Elias está praticando o crime de tráfico de drogas reiteradamente, desde meados do final de 2019, posto que é o principal fornecedor dos entorpecentes comercializados pela associação criminosa nesta cidade e região.

II.A.2.2. Da autoria do acusado Lucas Marcos Monteiro
:

Igualmente certa a autoria do acusado Lucas, vulgo
“Gauchinho”,
tendo em vista que

ressai das provas produzidas durante a instrução processual que este também exercia papel fundamental na coordenação e manutenção do tráfico de drogas praticado nesta Comarca pela associação criminosa liderada por
Elias,
vulgo
“Branco”,
sendo um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas da Cadeia Pública local.

A traficância ilícita do acusado
Lucas
está evidente na chamada no 38546849, em que foi interceptado no dia 05/02/2020, durante um diálogo com
José Tiago,
vulgo
“Afú
”, ocasião que
“Gauchinho”
responde que está com meio quilo de maconha para fornecer exclusivamente para a Cadeia Pública local (ID 37008702 - pág. 9/12). Na data de 12/02/2020,
Lucas também
avisa o comparsa
José Tiago,
vulgo
“Afú”
, que estava aguardando receber maconha, para enviar/fornecer imediatamente para os detentos do ergástulo público local (chamada no 38579217,ID 37008699 - pág. 22/23).

As mensagens tipo “SMS”, constantes no ID 37008702 - pág. 63/64, constituem, igualmente, prova em desfavor de
Lucas,
vulgo
“Gauchinho”,
pois o conteúdo é relativo ao descontentamento de um detento da Cadeia Pública local com a qualidade da droga enviada por ele, bem como há menção de um interlocutor informando para “soltar” determinada quantidade de drogas ao referido denunciado.

II.A.2.3. Da autoria do acusado Renato Monteiro dos Santos:

Em relação ao réu
Renato Monteiro dos Santos,
vulgo
“Vovô”,
a autoria delitiva também está manifestamente comprovada pelo diálogo no 38542166, ocorrido no dia 04/02/2020, oportunidade que
Elias,
vulgo
“Branco”,
menciona que
Renato
está em posse de pasta base de cocaína enviada por ele, e que inclusive já havia repassado/fornecido 100g (cem gramas) de “óleo” (pasta base de cocaína) para um indivíduo chamado “Buiú” (ID 37008702 - pág. 19/21).

Logo em seguida, no dia 18/02/2020,
Elias,
vulgo
“Branco”
, avisa
Naiara
que
Renato,
vulgo
“Vovô”
adquiriu “skank” dele, de acordo com a chamada no 38602703, ID 37008702 – pág. 46/47.

II.A.2.4. Da autoria do acusado Ericlis Fernando de Matos Granada:

Retiram-se dos autos indícios suficientes de autoria também em relação ao réu Ericilis, vulgo
“Jamanta”
, cujas provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ressaem incontestes dos autos, principalmente das interceptações telefônicas, aliada ao depoimento dos policiais ouvidos em Juízo.

Durante os diálogos colhidos na medida cautelar, o nome de
Ericlis
é mencionado claramente na chamada no 38582427, em que há menção da dívida contraída por
José Tiago,
vulgo
“Afú
”, sobre a compra de 200g (duzentos gramas) de maconha oriunda de
Ericlis,
vulgo
“Jamanta”
(13/02/2020, ID 37008698 - pág. 64).

Depreende-se, ainda, que
Ericlis,
vulgo
“Jamanta”
, dialogou com
Raul Feliciano
, no dia 21/02/2020, sobre dívidas de drogas que precisava receber, ocasião que repassou tal incumbência a
Raul.
No mesmo ato,
Ericlis
disse a
Raul
que pediria para seu irmão terminar de vender a droga que tem em depósito, a fim de quitar suas dívidas (chamada no 38622259, ID 37008699 - Pág. 99/103).

II.A.2.5. Da autoria do acusado Cristian Jhones Rodrigues:

Evidente a autoria quanto ao réu
Cristian Jhones Rodrigues,
vulgo
“TK”
, que, mesmo recluso na Cadeia Pública local, praticou reiteradamente o crime de tráfico de drogas, principalmente promovendo a entrada de drogas no ergástulo, com participação direta nas apreensões de entorpecentes ocorridas com as corres
Elenice Vargas Rodrigues
e
Luana Lopes Ribeiro
(ações penais no 1709-54.2020.811.0045 e 1004155-13.2020.8.11.0045).

Infere-se das interceptações telefônicas que
Cristian,
vulgo
“TK”,
mesmo recluso na Cadeia Pública local, manteve um diálogo com
Raul Feliciano
, no dia 20/02/2020, avisando que a droga fornecida por
Raul
estava com ele, e que a quantidade recebida de maconha foi de duas porções de 700g (setecentos gramas) cada, cuja qualidade não lhe agradou (chamada no 38615781, ID 37008699 - pág. 82/83).

Ademais, também deve ser ressaltado o depoimento dos policiais auscultados em Juízo, que foram categóricos em afirmar que
Cristian
estava associado com a tia
Elenice Vargas
, e sua companheira
Luana Lopes,
para fins de abastecer a Cadeia Pública local com entorpecentes, nos dias de visitação. Referida afirmação encontra-se respaldo no relatório de investigação no 65/2020, redigido em 18/02/2020, que já apontava a ligação dos três para a prática do tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional local (mencionado no relatório constante no ID 7008702 - pág. 85/97, bem como em anexo).

Logo após, os indícios foram confirmados com a prisão em flagrante de
Elenice Vargas
no dia 15/03/2020, ocorrida na Cadeia Pública local, quando estava portando aproximadamente 100g (cem gramas) de maconha, e um celular, restando hialino que eram direcionados para seu sobrinho
Cristian Jhones Rodrigues,
vulgo
“TK”
, conforme todas as provas produzidas neste processo.

II.A.2.6. Da autoria das acusadas Elenice Vargas e Luana Lopes:

Igualmente fartos os elementos indiciários em relação às rés, especialmente no que tange ao relatório de investigação no 65/2020, redigido em 18/02/2020, que já apontava a ligação dos três (Elenice, Luana e Cristian) para a prática do tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional local (mencionado no relatório constante no ID 7008702 - pág. 85/97, bem como em anexo).

Logo após, os indícios foram confirmados com a prisão em flagrante de
Elenice Vargas
no dia 15/03/2020, ocorrida na Cadeia Pública local, quando estava portando, aproximadamente 100g (cem gramas) de maconha, e um celular, restando hialino que eram direcionados para seu sobrinho
Cristian Jhones Rodrigues,
vulgo
“TK”
, conforme todas as provas produzidas neste processo.

Denota-se que aprisão de
Elenice
está alardeada no boletim de ocorrência no 2020.77010, juntado no ID 37008704 - pág. 15, respondendo posteriormente na ação penal no 1709-54.2020.811.0045, sendo condenada pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11,343/06, e artigo 349-A, do Código Penal, ocasião em que
Cristian
foi absolvido, já que as provas de sua ligação com os fatos criminosos estão todas amealhadas neste feito.

Além disso, o denunciado
Cristian
também tem participação direta com as drogas apreendidas com sua companheira
Luana Lopes
, no dia 07/07/2020, ocorrido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão relatado no ID 37008704 - pág. 22/23, quando foram localizadas 40g (quarenta gramas) de maconha, um detector de metais, uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva, um comprovante de depósito bancário, um comprovante de saque, uma máquina de passar cartão, um caderno com anotações do tráfico, e cédulas de dinheiro.

Importante salientar que
Luana Lopes
, interrogada em Juízo, confessou que foi seu companheiro
Cristian
que lhe contatou por meio de ligação telefônica, mesmo estando recluso, para que recebesse os entorpecentes que seriam entregues por um indivíduo, tendo ela aceitado o recebimento, depositando-o em sua residência. Esta ainda respondeu pelo crime de tráfico de drogas na ação penal no 1004155-13.2020.8.11.0045, tendo sido condenada em primeiro grau de jurisdição, cabendo, nesse momento, a responsabilização criminal de
Cristian
pelo fornecimento da estupefaciente entregue a sua companheira naquela ocasião.

II.A.2.7. Da autoria do acusado José Tiago Costenáro
:

No que toca ao réu José Tiago, o material probatório angariado é vasto e autoriza sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto comprovado que era responsável pelo fomento da mercantilização de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional. A mercantilização espúria perpetrada pelo acusado José Tiago, enquanto estava recolhido na Cadeia Pública local, está comprovada nos autos pelos inúmeros diálogos colhidos no curso da interceptação telefônica, complementada pelos depoimentos e relatórios policiais carreados nos autos.

Observa-se, por exemplo, que
José Tiago
efetuou uma ligação para
Lucas,
vulgo
“Gauchinho”
, em 05/02/2020, solicitando o envio de maconha para o interior do ergástulo público (chamada no 38546849, ID 37008702 - pág. 9/12). No dia 12/02/2020, denota-se que
José(...)Tiago,
vulgo
“Afú”,
conversa com
Elias,
negociando a compra de maconha para ser enviada ao estabelecimento prisional de Lucas do Rio Verde-MT, mais especificamente no dia de domingo, em razão da visitação de familiares. Nessa avença,
Elias
informa
José Tiago
que vai pedir para a “mana de Sorriso” fornecer 2kg (dois quilogramas) de maconha para a Cadeia Pública local (chamada no 38579295, ID 37008699 - Pág. 64/69).

Posteriormente, no mesmo dia,
José Tiago
volta a contatar
Elias
, pedindo 350g (trezentos e cinquenta gramas) de maconha, cuja droga seria dividida entre sua cela, e as celas 11 e 12 do ergástulo público local (chamada no 38579332, ID 37008699 - Pág. 69/73).

Em ocasião diversa, no dia 13/02/2020,
José Tiago
foi cobrado por
Lucas,
vulgo
“Gauchinho”,
acerca das drogas (cocaína, skank e maconha) adquiridas por ele dos corréus Elias, Ericlis e do falecido Raul Feliciano,

além da “taxa da lojinha”, consistente em um valor pago para manter a traficância dentro da associação criminosa (chamada 38584183, ID 37008699 - pág. 24/28). De mais a mais,
José Tiago
volta a ligar para
Raul Feliciano
, na data de 14/02/2020, a fim de adquirir meio quilo de entorpecente para um “afilhado” de facção criminosa revender, de acordo com a chamada no 38590140 (ID 37008699 - Pág. 73/75). Já no dia 18/02/2020,
José Tiago
contata
Raul Feliciano
para quitar sua dívida de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinqüenta reais), relativa à compra de entorpecentes (chamada no 38605120, ID 37008699 - pág. 75/78).

Desta forma, evidente a autoria delitiva de José Tiago, tendo em vista que, em diálogo ocorrido da data de 20/02/2020, o réu
Cristian
informa
Raul Feliciano
que
José Tiago
ficou com 30g (trinta gramas) de entorpecente para vender no interior da Cadeia Pública local (chamada no 38615781, ID 37008699 - pág. 82/83).

II.A.2.8. Da autoria da acusada Naiara Moraes Guimarães Correa:

Em idêntica toada, a autoria delitiva da denunciada
Naiara Moraes Guimarães Correa
está nitidamente provada nos fólios, que bem demonstram a traficância exercida por ela, mancomunada com os demais corréus, mormente seu amásio
Elias de Oliveira Ramos,
vulgo
“Branco”.

A ré
Naiara,
em 16/02/2020, entrou em contato com
Elias
a fim de solicitar o envio/fornecimento de drogas para ela vender, pois estava “cantando altos corres”, ou seja, usuários estavam lhe procurando para comprar entorpecentes, consoante diálogo no 38595082 (ID 37008702 - pág. 39/41).

Em 18/02/2020,
Naiara
novamente conversa com
Elias
sobre assuntos relativos à traficância do grupo criminoso, ocasião que afirmou ter vendido uma porção de “skank” para uma mulher, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme chamada no 38602586 (ID 37008702 – pág. 43/45). No mesmo dia,
Elias
fala para
Naiara
que enviará pasta base de cocaína para ela (chamada no 38602821, ID 37008702 - pág. 48/51).

Além disso,
Naiara
ligou novamente para
Elias
, no dia 26/02/2020, afirmando que forneceu 25g (vinte e cinco gramas) de maconha para as amigas reclusas Nathália e Karolyne, durante a visita feita na Cadeia Pública de Nortelândia-MT (chamada no 38642633, ID 37008702 – pág. 56/58).

II.A.2.8. Da autoria da acusada Shacha Moraes Guimarães Correa:

Também ressalta nos autos as provas e indícios de autoria no que toca a ré Shacha, externadas nas interceptações telefônicas e nos dados extraídos de seu celular, bem como pelos depoimentos dos policiais inquiridos em Juízo.

No curso da interceptação telefônica, fora coletado no dia 06/02/2020, diálogo de
Naiara
solicitando para
Elias
cocaína de “origem”, a pedido da corré
Shacha Moraes
, nos termos da chamada no 38548822 (ID 37008702 - pág. 25/31). Aliado ao referido diálogo, tem-se o relatório no 45/2021, relativo à extração de dados do celular de
Shacha
, oportunidade em que foram coletadas mensagens e áudios das negociações realizadas pela referida denunciada com um usuário de droga, bem como de cobranças feitas por seu fornecedor de drogas (ID 50085437 - pág. 1/8, e ID 50087045 até 50088129).

Neste sentido, cumpre esclarecer que o crime insculpido no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é composto de várias condutas típicas, dentre elas as ações positivas de “adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”. Assim, a caracterização do referido crime transparece quando há mera intenção do agente na circulação da substância ilícita, porquanto, não exige a dependência da ação de comercializar, ou, ainda, o objetivo de lucratividade.

Certo é que os indícios de materialidade e autoria são fartos, e, embora os acusados neguem a prática do delito, percebe-se que os fatos angariados no auto de prisão em flagrante e que deram ensejo à inicial foram comprovados no decorrer da instrução criminal, mormente pelas narrativas policiais.

O depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido, de forma que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o acusado, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Civil.

(...)

Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Por oportuno, registro que nada veio aos autos que pudesse comprovar eventual coação sofrida pelas testemunhas para lançar sobre os ombros dos réus a responsabilidade criminal pelo tráfico de drogas, tornando astênica a prova neste sentido. Assim, a prova colhida na fase inquisitória, aliada àquela que se produziu em juízo, é suficientemente harmônica e apta a ensejar a condenação.

Mencione-se que o artigo 239 Código de Processo Penal reconhece os indícios como meio de prova válida. Caracteriza-os como as circunstâncias conhecidas e provadas que, tendo relação com o fato, autorizam, por indução, a conclusão da existência de outras circunstâncias.

Por fim, diante da fundamentação individualizada acima e à vista da minuciosa descrição das provas nos autos, patente que a autoria delitiva para a
condenação
dos acusados
Elias, Raul, Lucas, Renato, Ericlis, Cristian, Naiara, Shacha
e
José Tiago
está suficientemente comprova no caso em apreço.

Em sentido diverso, contudo, conclui-se no tocante as rés
Elenice, Luana
e
Elizete, cujo conjunto probatório não
é suficiente para comprovar a prática de novos fatos ligados à traficância de drogas, senão aqueles já apurados nas ações penais 1002753-91.2020.811.0045, 1004155- 13.2020.811.0045 e 1709-54.2020.811.0045, devendo prevalecer a
absolvição
das três denunciadas neste feito.

Igualmente, as provas são insuficientes para atribuírem à autoria delitiva aos acusados
Henrique
e
Alexandre
, no tocante ao crime de tráfico de drogas, o que enseja a
absolvição
respaldada no in dubio pro reo.

Isto porque nenhum dos elementos da denúncia foram reproduzidos em juízo no tocante aos cinco réus mencionados acima.

Ademais, não só a prática do tráfico ficou comprovada em juízo, como sequer a propriedade das drogas foi atribuída de forma contundente a qualquer dos destes cinco réus. Assim, diante da ausência de elementos materiais que corroborem o inquérito policial, bem como das declarações de negativa de autoria dos réus em sede de interrogatório judicial, é imperiosa a absolvição destes por falta de provas.

Sem qualquer desmerecimento ao depoimento das testemunhas policiais em sede de delegacia, não existem provas firmes nos autos de que os acusados praticavam a venda de drogas, tampouco foram encontrados apetrechos ou indicadores de traficância em suas posses, como material para embalagem, balança de precisão ou papel filme. Nenhuma das testemunhas ouvidas conseguiu dar certeza neste sentido, ou, ao menos, um indício mínimo da prática de traficância.

(...)

Logo, em razão do princípio da eventualidade, não havendo prova segura a ensejar a condenação dos réus
Elenice, Luana, Elizete, Henrique e Alexandre
pelo crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a absolvição destes é imperiosa, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.

Por fim, conclui-se, destarte, que os réus
Elias, Raul, Lucas, Renato, Ericlis, Cristian, Naiara, Shacha
e
José Tiago
realizaram as condutas antijurídicas, subsumíveis no tipo penal do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, de forma que, diante das suas respectivas culpabilidades, impõe-se-lhes a condenação às respectivas penas, que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

II.B.1. Da existência do crime de associação para o tráfico:

Por fim, foi imputado aos réus o crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que diz respeito a conduta de associarem-se para o fim específico de cometer tráfico de drogas, existência esta que não restou plenamente configurada nos autos, cuja materialidade se vislumbra pela análise do relatório de investigação no. 291/2019 (id. 37007040, p. 03/07), do relatório de investigação no. 41/2020 (id. 37007040, p. 50/54), do relatório técnico parcial no. 001/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37007040, p. 58/70 e id. 37008698, p. 01/04), do relatório técnico parcial no. 003/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37008698, p. 50/105 e id. 37008699, p. 01/03), do relatório técnico final no. 001/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37008699, p. 14/115 e id. 37008702, p. 01/83), do relatório de busca e apreensão no 101/2020 (id. 37008702, p. 85/97 e id. 37008704, p. 01/13), do relatório de busca e apreensão no. 139/2020 (id. 37008704, p. 22/23), do relatório de busca e apreensão no. 140/2020 (id. 37008704, p. 28), do relatório de investigação no. 143/2020 (id. 37008704, p. 98/110 e id. 37008706, p. 01/06), do relatório pericial criminal (id. 50085436, p. 07/18), do relatório de investigação no. 45/2021 (id. 50085437), do relatório de investigação policial (id. 50085438), do relatório de investigação policial (id. 50085439), do relatório policial de extração de dados (id. 54740881) e dos anexos fotográficos (id. 54741613, 54741618, 54741638, 54741640, 54742095, 54742098, 54742100, 54742103, 4742106 e 54742110), corroborado pelas provas orais

Isto porque, ao longo da ação penal e em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos dos policiais de que os réus constituíam verdadeira organização criminosa destinada a prática de tráfico de drogas e de diversos outros crimes.

Todos estes indícios, somados as provas acostadas aos autos, tornam clara a ocorrência do crime de associação para o tráfico entre os réus.

II.B.2. Da autoria do crime de associação para o tráfico
:

Assim, é certo que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o qual certamente se pode extrair do conjunto probatório, donde exsurge a conclusão de que a condenação dos acusados
Elias de Oliveira Ramos, Raul Feliciano Maia, Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, Ericlis Fernando de Matos Granada, José Tiago Costenaro, Cristian Jhones Rodrigues, Naiara Moraes Guimarães Correa e Sacha Moraes Guimarães Correa,
na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal, pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe

É que, para a aplicação da figura típica prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, é necessário que exista uma verdadeira societas sceleris, ou seja, que a associação seja permanente, estável e duradoura, pautada no animus associativo dos agentes, não bastando a mera coautoria. Tal associação restou plenamente configurada em análise do caderno processual, corroborada pelos depoimentos dos policiais e pelas demais provas acostadas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Isto porque, de acordo com as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador de polícia Valdir Braga Martins declarou que, a princípio, ficaram sabendo que o acusado Alexandre e outras pessoas estavam buscando droga no Paraguai para abastecer Lucas do Rio Verde.

Diante disso, aprofundaram as investigações e realizaram inúmeras campanas, vindo a descobrir que Elias, vulgo “Branco”, estava unido com outras pessoas para a prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, homicídios, extorsões, roubos e porte/posse de armas de fogo. Constatou-se que o grupo estava associado para praticar o crime de tráfico ilícito de droga, com estabilidade e permanência, abastecendo cerca de 100 (cem) bocas de fumo, bem como para a prática de homicídios, extorsões, roubos e porte/posse de armas de fogo.

Os investigadores descobriram que o réu Elias era o chefe do grupo criminoso, tendo participação direta nos crimes que eram praticados na época, que mandava droga para Lucas do Rio Verde e que fornecia armas para a associação criminosa armada, sabendo da destinação do armamento para fins de homicídios e extorsões. Há, inclusive, vídeo averiguado pela polícia de Branco ostentando um fuzil.

O falecido réu Raul era seu subordinado direto, o segundo na hierarquia. Recebia as drogas enviadas pelo Branco, quando não as buscava por conta própria, distribuindo e escondendo entorpecentes na mata, quando necessário. As provas colhidas constataram que tudo que acontecia passava por ele.

O réu Lucas, por sua vez, era o “disciplina” do grupo criminoso, envolvido em homicídios nesta cidade. O réu Renato era o contador da associação, não se recordando se Renato tinha participação na associação criminosa armada.

O investigador também relatou que fizeram abordagem de Renato e outras pessoas no pedágio, ocasião em que foi apreendida droga. Explicou também que o réu Ericlis era temido e tinha função de disciplina no bairro Jardim das Palmeiras, tendo participação na associação para tráfico de drogas, associação criminosa armada e nos homicídios realizados pelos réus associados.

O réu Cristian era líder da Cadeia, após Lucas e Tiago. Envolvido nas duas associações, cometia roubos na cidade de Lucas do Rio Verde para a associação criminosa. A ré Elenice, tia de Cristian, tinha a função de levar droga para a cadeia, bem como a ré Luana, esposa deste último, sendo os entorpecentes preparados pelos réus Elizete e Lucas.

Não há provas, contudo, acerca da participação das rés Elenice e Luana na associação criminosa. Denota-se que a ré Naiara era a amante do Branco, ajudando-o a controlar a traficância e vender drogas, não se lembrando se Naiara estava envolvida em outros crimes. Esclareceu que a ré Sacha, irmã da ré Naiara, traficava com esta em parceria, e que Sacha atende uma clientela vasta, auxiliando os réus Branco, Naiara e Raul. Não tem informação de que ela estava envolvida na associação criminosa armada.

Relatou que a ré Elizete era associada para o tráfico ilícito de droga, que estava há tempo envolvida com o tráfico ilícito de drogas e que era esposa de Renato. Tinha como função preparar a droga que era destinada a cadeia, bem como realizava a comercialização dos entorpecentes. Não se recorda de envolvimento da ré Elizete com relação a associação criminosa armada.

O réu Henrique é ladrão nato, tinha como função auxiliar os “disciplinas” nas execuções de crimes e que estava associado à associação criminosa armada, mas não pode dizer se ele estava envolvido no tráfico de drogas e na associação criminosa para o tráfico de drogas. Disse que o réu Alexandre estava traficando e transportando drogas para Branco, mas não se lembra de nenhum caso que pode implicar na sua participação na associação criminosa armada. Esclareceu que José Tiago era o líder e disciplina da cadeia de Lucas do Rio Verde. Foram instaurados procedimentos próprios de tráfico de drogas da operação recluso.

Nesta toada, corroborando os relatos da testemunha, investigador de polícia, temos o
Relatório de Busca e Apreensão no 101/2020
, constante no id. 37008702, o qual a seguir transcrevo:

“(...) No que tange aos fatos em apuração no Inquérito Policial de n° 803/2019 desta Delegacia, informamos que a equipe de policiais envolvida nas investigações que apuram a atividade, nesta cidade, da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", realizou diversas diligências a fim de trazer aos autos informações precisas quanto a atuação e a individualização da conduta dos principais agentes criminosos que a integram. Assim, foram realizadas vigilâncias e acompanhamentos dos investigados, identificação de suas residências e esconderijos de drogas e armas. Ainda contamos com auxílio de informantes ligados à facção criminosa, bem como de outros setores da inteligência policial. Os principais criminosos investigados foram
Raul Feliciano Maia, vulgo "Fioti", Lucas Marcos Monteiro, vulgo "Gauchinho", Naiara Moraes Guimarães, Cristian Jhones Rodrigues, vulgo "TK", Elenice Vargas Rodrigues, Renato Monteiro dos Santos, vulgo "Vovô" ou "Barba", Sasha Moraes Guimarães, Santos, vulgo "Nego Raga", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "indinho, José Tiago Constenaro, vulgo "Afu" e Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta,
porquanto eles são diretamente ligadas A Organização Criminosa (membros) e atuam diretamente na distribuição de drogas nesta cidade e na Cadeia Pública local. Nas dezenas de diligências empreendidas pudemos ver os investigados se encontrando, se reunindo, andando de veículos juntos, trocando coisas que sabemos ser drogas, indo uns nas casas dos outros e vendendo drogas a usuários tanto em meio a rua quanto na frente de suas casas. Paralelamente As diligências "in loco" realizadas pela equipe policial, a interceptação das comunicações telefônicas de alguns dos sobreditos investigados não nos deixaram quaisquer dúvidas de que eles atuam em grupo de modo estruturado hierarquicamente com fito principal de traficar drogas. As interceptações telefônicas trouxeram A luz da formalidade aquilo a que vínhamos relatando em momentos anteriores. Ficaram evidenciadas a atuação e a função de cada investigado dentro dessa estrutura criminosa planejada e organizada. Confirmamos que o criminoso
Elias Martins de liveira Ramos,
vulgo "Branco" ou "Mano Liberdade", que é residente na cidade de Cuiabá, é o chefe do fornecimento de drogas a cidade de Lucas do Rio Verde.
Elias
é meliante articulado e embora não faça parte do chamado "Conselho Final" da facção, ele possui ampla liberdade para atuar na distribuição de drogas nessa região do Estado, assim como para enviar armas aos seus subordinados e também por ordenar a morte de desafetos.
Elias
é genro do "conselheiro final do Comando Vermelho" de nome Ulisses Batista da Silva, epitetado
"Paquete (Paquetá
é um dos treze "conselheiros finais", cargo que seria equiparado a de ministro de Estado na Organização, inferior apenas ao do chefe da facção no Estado de Mato Grosso, conhecido como
"Sandro Louco"). Elias Martins de Oliveira Ramos
6, sem dúvidas, o "chefão" do crime organizado nesta cidade e a eles todos os emais membros que aqui atuam são subordinados. Após levantamento prévio feito com ajuda de policiais do Núcleo de inteligência da Polícia Civil de Nova Mutun e da Gerência de Combate ao Crime Organizado, descobrimos que
Elias Martins de Oliveira
possui A sua disposição e para utilização na atividade criminosa diversos veículos, estando alguns deles em nome de sua esposa principal de nome Edinet Martins Siqueira que é residente na cidade de Cuiabá. Entre esses veículos destacamos aqueles que são seguramente empregados por
Elias Martins de Oliveira
como meio para a sua traficância, sendo eles um veículo Chevrolet Cobalt de cor prata, placa alfanumérica NJU-6342, um Renaut Logan de cor prata, placa AZD-3974 e um VW Gol city de cor branca, placa AYH-9620, os quais estão em nome de Edinet Martins Siqueira, um Hyudai HB20 de cor branca, placa alfanumérica QNY-4746 que está em nome de Thiago Martins de Oliveira Ramos que é filho de Elias e de Edinet, um veículo Honda Civic de cor cinza, placa IVF-6841 que está em nome do investigado Elias Oliveira Ramos, um veículo Corolla de cor prata, placa OAP-1159, que ainda não está em nome de Elias, contudo consta junto ao Detran-MT, comunicação de venda a ele, e, por fim um veículo Kia Sportage de cor preta, placa MKD-3657.
Elias Martins de Oliveira Ramos
é amásio da também investigada
Naiara Moraes Guimarães,
que é residente nesta cidade. Por intermédio das captações telefônicas restou demonstrada a atuação de
Naiara
e de sua irmã
Sasha Moraes Guimarães
na Organização Criminosa, inclusive conseguimos captar áudios de conversas mantidas por
Elias Martins Cardoso
e
Naiara
nos quais, entre outras coisas, há tratativas do envio de drogas de
Elias Martins de Oliveira
a esta cidade, por intermédio de
Naiara.
De fato, após ouvimos detidamente esses áudios conseguimos, com apoio dos colegas policiais de Nova Mutum, fazer a prisão em flagrante de
Naiara Moraes Guimarães Correa
e de suas "mulas"
Karolyne Ketlen de Almeida Polacinski
e
Natália Assis de Oliveira
que foram contratadas para trazer as drogas, tendo as três sido detidas no terminal rodoviário de Nova Mutum portando doze tabletes de maconha e dois tabletes de pasta base de cocaína, fato esse ocorrido no dia 08/02/2020 - BOPJC 2020.40259.
Elias Martins de Oliveira Ramos,
vulgo Branco, está em posse de diversas armas de grosso calibre, inclusive tivemos acesso a imagens dessas armas (cerca de doze fuzis). Nesta cidade ele e seu braço direito
Raul Feliciano Maia
vulgo
"Fioti"
possuem escondidos em uma chácara um arsenal de armas, havendo entre essas armas dois fuzis.
Elias Martins Oliveira Ramos
"Branco", também oi o fornecedor de armas a
Raul Feliciano Maia, Lucas Marcos Monteiro,
vulgo Gauchinho",
Ericlis Fernando de Matos Granada,
vulgo
"Jamanta"
e Outros, para que estes matassem no dia 09/02/2020 os desafetos Alisson Monteiro, Welkson Gonçalves Leitão e Welington Gonçalves Leitão, contudo na primeira ocasião das tentativas de homicídios os desafetos estavam armados e reagiram provocando um tiroteio no Bairro Veneza, tendo um dos disparos de arma de fogo atingido a vítima Evandro Reais da Silva, que estava trabalhando e passava pelo local. Evandro foi socorrido com vida (BOPM n° 202040741). Na sequência dos fatos acima reportados, já no dia 14/02/2020 e com o mesmo intuito de matar os referidos desafetos,
Elias Martins de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro
e
Raul Feliciano Maia
forneceram armas aos faccionados e subordinados
Henrique da Silva Ferreira,
vulgo "Grafite",
Maxsuel Silva da Conceição,
vulgo "Indinho",
Alan da Silva Franga,
vulgo "Curiri",
Ericlis Fernando de Matos Granada,
vulgo "Jamanta" e a um tal "Léo Muleque" para que eles localizassem e executassem os "decretados", tendo ocorrido que felizmente policiais militares conseguiam fazer a abordagem dos meliantes acima mencionados (BOPM n° 2020.46019), com exceção de Leo Muleque que conseguiu fugir. Eles foram detidos em posse de duas das armas de fogo. Após isso, captamos conversas telefônicas indicativas de que momentos antes da abordagem policial os detidos estavam com cinco armas e que ao verem os militares eles teriam conseguido jogar para fora do veículo em que estavam ao menos outras duas armas, as quais não foram localizadas pelos policiais. De acordo com o que apuramos nas investigações
Lucas Marcos Monteiro,
vulgo
Gauchinho
assumiu, por ordem de
Elias Martins de Oliveira Ramos,
a função de disciplina da facção e de gerente da distribuição de drogas na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde e ainda que ele se pôs a articular um plano para matar um agente prisional desta cidade, plano esse que foi frustrado após alertamos os agentes prisionais e admoestarmos meliantes ligados a facção.
Lucas Marcos Monteiro,
v.
Gauchinho
cresceu na Organização Criminosa e embora seja subordinado a
Branco
e a
Raul Feliciano Maia,
possui status de destaque no braço local da Organização Criminosa em comento, dando ordens, controlando o envio de drogas ara dentro do CDP, bem como recebendo e depositando os lucros da traficância. Lucas Marcos Monteiro possui como principal ajudante na distribuição de drogas
Herles Bruno Ferreira Baltazar,
vulgo
"Fuzil",
com quem reside numa casa no bairro Jaime Seiti Fujji, e
José Thiago Constenaro
, vulgo
"Afu",
estando este último preso da Cadeia Pública desta cidade.
Lucas Marcos Monteiro
também tem ficado em um ponto de venda de drogas em Cuiabá, onde oculta drogas a serem enviadas a Lucas do Rio Verde.
Herles Bruno, v. Fuzil,
possui uma motocicleta de Honda Broz de placa NUG-5544 de cor laranja, a qual é amplamente empregada no transporte de drogas e armas da organização.
Herles Bruno
tem sido avistado com muita frequência fazendo a entrega de drogas a usuários nas imediações da Rua Bergamo, no Bairro Veneza, assim como vem usando as casas dos faccionados Sasha Moraes Guimarães, Maxsuel Silva Conceição e da mãe de Raul Feliciano Maia para ficar e traficar. Fazemos estas afirmações apoiados em campanas, posto que vimos a traficância. As três casas mencionadas acima ficam no Bairro Veneza e próximas à Rua Bergamo.
Thiago "Afu"
tem a função de cadastrar os presos que são membros da Organização (cada preso faccionado tem um número de registro e um cognome), distribuir drogas que entram na cadeia, receber os lucros do tráfico, aplicar castigo aos demais e enviar o dinheiro das vendas de drogas aos seus chefes. As captações de áudios de um celular utilizado por presos na Cadeia Pública corroboraram as informações prestadas.
Raul Feliciano Maia,
vulgo
"Fioti"
é o principal auxiliar de
Elias Martins de Oliveira Ramos. Elias
deu a
Raul Feliciano Maia
o cargo de "disciplina geral de Lucas do Rio Verde", ou seja, hierarquicamente abaixo de
Elias
está
Raul,
porquanto
Raul
somente tem que dar explicações de suas ações a
Elias.
Como disciplina Geral,
Raul Feliciano Maia
tem até salário fixo. Cinco mil Reais, este 6 o salário mensal de
Raul,
que tem a função de controlar a distribuição de drogas, receber os valores auferidos com o tráfico, ocultar o armamento, dar cumprimento as ordens de
Elias
ou de algum outro chefe hierarquicamente maior, castigar e até matar desafetos. Muito próximo a Raul está SU subordinado fiel
Ericlis Fernando de Matos Granada,
vulgo
"Jamanta.”

No tocante à
estabilidade e permanência
, características próprias do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados Elias de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, José Tiago Costenaro, Cristian Jhones Rodrigues, Shacha Moraes Guimarães Correa e Naiara Moraes Guimarães Correa, com divisão de tarefas e repartição de lucros. Assim sendo, às teses das combatíveis Defesas não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Assim, resta demonstrada a autoria da mercancia de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelos acusados
Elias de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, José Tiago Costenaro, Cristian Jhones Rodrigues, Shacha Moraes, Guimarães Correa, Naiara Moraes Guimarães Correa e Ericlis Fernando de Matos Granada,
de forma que os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes a comprovar o vínculo estável e permanente dos réus para a prática traficância, razão pela qual devem ser condenados pela imputação do artigo 35 da Lei de Drogas.

Em sentido diametralmente oposto, contudo, deve ser considerado em relação aos acusados
Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes, Alexandre dos Santos de Souza Pinto e Henrique Silva Ferreira
, tenho que não restou cabalmente demonstrada a prática delitiva em apreço pelos na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal, que assim preconiza:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A meu ver, as declarações dos policiais civis na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são seguras suficientemente quanto ao animus associativo dos acusados em questão, no que pese poder ter ocorrido participações esporádicas dos mesmos na traficância de drogas.

Ademais, os relatórios de investigação policial acostados aos autos não mencionam fatos que impliquem o envolvimento dos acusados em questão na associação para o crime de tráfico ilícito de drogas em comento, ou, quando mencionam, é de maneira superficial, não evidenciando o animus associativo. Por sua vez, os acusados
Henrique Silva Ferreira
,
Luana Lopes Ribeiro e Alexandre dos Santos de Souza Pinto,
quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento. Já as acusadas
Elenice Vargas Rodrigues e Elizete Moraes
, quando interrogadas em juízo, reservaram o direito de permanecer calada.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo

(...)

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados supracitados
.

Logo, a absolvição dos acusados
Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes, Alexandre dos Santos de Souza Pinto e Henrique Silva Ferreira
da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

II.C.1. Da existência do crime de associação criminosa
:

Em sentido semelhante à fundamentação no tópico do artigo 35 da Lei de Drogas, que diz respeito a conduta de associarem-se para o fim específico de cometer tráfico de drogas, a existência do delito de associação criminosa também restou plenamente configurada em desfavor dos réus Elias de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro, Ericlis Fernando de Matos Granada e Henrique Silva Ferreira.

Isto porque, conforme alegado pelo próprio Ministério Público em alegações finais, foram colhidas provas suficientes a demonstrar estarem os réus associados para a prática de homicídios, comércio ilegal de arma de fogo, roubos, dentre outros, de forma que restaram plenamente demonstradas as divisões de função entre eles dentro da organização criminosa Comando Vermelho.

Destaca-se que nada impede que os acusados pratiquem, ainda que em um mesmo contexto fático, de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal. Um delito por si só não pode ser considerado como mais amplo que o outro, cada caso tem suas nuances próprias, momentos consumativos distintos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do relatório de investigação no. 291/2019 (id. 37007040, p. 03/07), do relatório de investigação no. 41/2020 (id. 37007040, p. 50/54), do relatório técnico parcial no. 001/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37007040, p. 58/70 e id. 37008698, p. 01/04), do relatório técnico parcial no. 003/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37008698, p. 50/105 e id. 37008699, p. 01/03), do relatório técnico final no. 001/2020 – NI/DRNM/PJC/MT (id. 37008699, p. 14/115 e id. 37008702, p. 01/83), do relatório de busca e apreensão no 101/2020 (id. 37008702, p. 85/97 e id. 37008704, p. 01/13), do relatório de busca e apreensão no. 139/2020 (id. 37008704, p. 22/23), do relatório de busca e apreensão no. 140/2020 (id. 37008704, p. 28), do relatório de investigação no. 143/2020 (id. 37008704, p. 98/110 e id. 37008706, p. 01/06), do relatório pericial criminal (id. 50085436, p. 07/18), do relatório de investigação no. 45/2021 (id. 50085437), do relatório de investigação policial (id. 50085438), do relatório de investigação policial (id. 50085439), do relatório policial de extração de dados (id. 54740881) e dos anexos fotográficos (id. 54741613, 54741618, 54741638, 54741640, 54742095, 54742098, 54742100, 54742103, 54742106 e 54742110), corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Em análise do caderno processual, verificou-se claramente que os denunciados associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, conforme será analisado de forma pormenorizada no tópico da autoria a seguir.

II.C.2. Da autoria do crime de associação criminosa
:

Igualmente, é certo que todo e qualquer decreto condenatório deve ter por lastro um juízo de certeza, o qual se pode extrair do conjunto probatório acerca da autoria dos réus Elias de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro, Ericlis Fernando de Matos Granada e Henrique Silva Ferreira.

É sabido que, para a aplicação do delito de associação criminosa, é necessário que exista uma verdadeira societas sceleris, ou seja, que a associação seja permanente, estável e duradoura, pautada no animus associativo dos agentes, não bastando a mera coautoria. Tal associação restou configurada em análise do caderno processual, devidamente corroborada pelos depoimentos dos policiais, havendo inclusive a divisão de funções entre eles, conforme fundamentado no tópico anterior.

Embora os réus tenham alegado, em sede de interrogatório judicial, não estarem associados, é certo que mantinham laço de amizade e de associação para o cometimento dos crimes apurados, conforme se conclui pelas extrações de dados realizadas, bem como diante das demais provas produzidas em juízo e em inquérito policial. Inverídica, portanto, a negativa de autoria, razão pela qual deverão ser condenados todos os réus pelos crimes imputados.

Mostraremos, a seguir, a comprovação inconteste da autoria de cada um dos réus denunciados pelo crime do art. 288 do Código Penal.

II.C.2.1. Da autoria do crime de associação criminosa do réu Elias de Oliveira Ramos, vulgo “Branco”:

Em relação ao réu Elias de Oliveira Ramos, quando indagado a respeito da alcunha “Branco”, este negou qualquer conhecimento ao apelido a fim de dissuadir o julgador quanto a sua culpa. Contudo, há nos autos provas explícitas de sua identificação, assim como das inúmeras tratativas relativas à traficância ilícita que exercia na liderança do grupo criminoso constituído pelos demais acusados.

Em análise do relatório investigativo no 291/2019, que deflagrou a Operação “Reclusos”, depreende-se a coleta de “prints” de um grupo do “whatsapp” do Comando Vermelho desta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em que o acusado Elias, sob o epíteto “Branco”, encaminha uma foto de seu rosto, ostentando um maço de cédulas de dinheiro (mais especificamente no ID 37007040 - pág. 9), de forma que este, ao negar o envolvimento com os fatos, evidentemente mentiu em seu interrogatório policial, tentando descredibilizar, a todo custo, a palavra dos policiais e demais provas produzidas.

Em interceptação telefônica (diálogo no 38590238 (ID 37008699 - pág. 29), que Lucas, vulgo “Gauchinho”, conversa com um interlocutor não identificado, este acaba mencionando o nome de Elias, ligando-o a apreensão de armas ocorrida no B.O. 2020.46019, que será objeto de análise do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, em tópico específico.

Outras provas existem no mesmo sentido: em relatório de extração de dados telefônicos do celular da amásia de Elias, a codenunciada Naiara Moraes Guimarães Correa, oriundo da ação penal no 1015-59.2020.8.11.0086 (B.O 2020.40259, mencionado no ID 37008704 - pág. 19), onde há inúmeros diálogos entre ambos, todos relativos à comercialização de drogas praticados pelo grupo criminoso, incluindo fotos de drogas e comparsas.

Igualmente, foi mencionado inúmeras vezes nos autos, sobre a prisão ocorrida no dia 19/05/2020, entre os acusados Lucas, Renato e Elizete, no pedágio desta urbe (ação penal no 1002753-91.2020.8.11.0045), ante a conexão dos fatos com o apreciado neste feito, tem-se que naquela oportunidade foi apreendido um comprovante de depósito em nome de “Edinet Martins Siqueira”, atual esposa do denunciado Elias, mais uma vez comprovando seu envolvimento com os crimes aqui apreciados (documento anexo).

Também deve ser salientado que os veículos Honda Civic LXR, de cor cinza, de placas IVF – 6841, e Toyota Corolla XLI, de cor branca, de placas QCX-2730, estão em nome do acusado Elias de Oliveira Ramos, conforme documentos carreados no ID 37008704 - pág. 109 e 37008706 - pág. 5, automóveis já visualizados na frente da residência do falecido réu Raul Feliciano Maia (foto no ID 37008704 - pág. 100).

Convém destacar que Naiara Moraes, no interrogatório policial, confirmou o nome e alcunha de Elias, como sendo “Branco”, inclusive confessando seu envolvimento amoroso, além de mencionar que ele lhe fornecia maconha. Com efeito, superada a comprovação da identificação de Elias, titular da alcunha “Branco”, passo a elencar as provas que demonstram sua autoria na prática do crime de tráfico de drogas.

Em análise dos diálogos colhidos durante as interceptações telefônicas, juntamente dos depoimentos colhidos e demais provas, constata-se que Elias, vulgo “Branco”, exercia o papel de fornecedor das drogas comercializadas nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT e região (maconha, pasta base de cocaína e skank), inclusive no interior da Cadeia Pública local.

Aferiu-se que Elias residia na cidade de Cuiabá-MT, de onde encaminhava os entorpecentes para Lucas do Rio Verde-MT, principalmente por meio de mulheres, como exemplo da apreensão ocorrida na cidade de Nova Mutum-MT, onde Karolyne Ketlen, Nathália Assis de Oliveira e Naiara Moraes foram presas transportando 10,23kg (dez quilos e vinte e três gramas) de Cannabis Sativa L., e 2,17kg (dois quilos e dezessete gramas) de pasta base de cocaína (laudo anexo), no dia 08/02/2020, cuja droga comprovadamente lhe pertencia, antes as provas colacionadas no presente feito, além do relatório de extração de dados telefônicos que segue anexo (diálogos no 38548586, 38548822, 38552425 e 38585427, ID 37008702 - Pág. 23/35).

Depreende-se que Elias, no dia 24/01/2020, conversa com um indivíduo de alcunha “Menor”, sobre o recebimento de entorpecentes, fazendo referência ao peso e cor da droga (chamada no 8327164, ID 37008702 – Pág. 15/16). Em continuidade à traficância, no dia 05/02/2020, Elias cobra um indivíduo chamado Vandelei, relativo à dívida de drogas que forneceu para ele (chamada no 38546651, ID 37008702 - Pág. 21/23). Em 16/02/2020, Elias conversa com sua amásia Naiara, que pede para ele fornecer drogas para comercializar, o qual prontamente respondeu que estava enviando 2kg (dois quilos) para Lucas do Rio Verde, consoante diálogo no 38595082 (ID 37008702 - Pág. 37/39).

Ato contínuo, na data de 18/02/2020, Elias novamente dialoga com Naiara, informando que estava chegando 38kg (trinta e oito quilos) de maconha, em como que precisava mandar “óleo” (pasta base de cocaína) para Lucas do Rio Verde-MT (chamadas no 38602703 e 38602821, ID 37008702 – pág. 46/51). No dia 20/02/2020, Elias avisou Naiara que encaminhou 4kg (quatro quilos) de pasta base de cocaína para o Raul Feliciano, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo que cada peça custava R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), salientando que Naiara deveria receber o pagamento até dia 10 (chamada no 38612691, ID 37008702 - Pág. 55/56).

(...)

Diante do exposto, é evidente a autoria do réu Elias de Oliveira Ramos, o qual, claramente, tinha total conhecimento sobre os fatos aqui narrados.

II.C.2.2. Da autoria do crime de associação criminosa do réu Lucas Marcos Monteiro
:

Igualmente certa a autoria do acusado Lucas, vulgo
“Gauchinho”,
tendo em vista que

ressai das provas produzidas durante a instrução processual que este também exercia papel fundamental na coordenação e manutenção do tráfico de drogas praticado nesta Comarca pela associação criminosa liderada por
Elias,
vulgo
“Branco”,
sendo um dos principais responsáveis pelo abastecimento de drogas da Cadeia Pública local.

Conforme se verificou do Relatório de Busca e Apreensão no 101/2020, constante no id. 37008702, há evidências dos crimes cometidos pelo réu, as quais a seguir transcrevo:

“[...]Na sequência dos fatos acima reportados, já no dia 14/02/2020 e com o mesmo intuito de matar os referidos desafetos, Elias Martins de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro e Raul Feliciano Maia forneceram armas aos faccionados e subordinados Henrique da Silva Ferreira, vulgo "Grafite", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "Indinho", Alan da Silva Franga, vulgo "Curiri", Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta" e a um tal "Léo Muleque" para que eles localizassem e executassem os "decretados", tendo ocorrido que felizmente policiais militares conseguiam fazer a abordagem dos meliantes acima mencionados (BOPM n° 2020.46019), com exceção de Leo Muleque que conseguiu fugir. Eles foram detidos em posse de duas das armas de fogo. Após isso, captamos conversas telefônicas indicativas de que momentos antes da abordagem policial os detidos estavam com cinco armas e que ao verem os militares eles teriam conseguido jogar para fora do veículo em que estavam ao menos outras duas armas, as quais não foram localizadas pelos policiais. [...] De acordo com o que apuramos nas investigações Lucas Marcos Monteiro, vulgo Gauchinho assumiu, por ordem de Elias Martins de Oliveira Ramos, a função de disciplina da facção e de gerente da distribuição de drogas na Cadeia Pública de Lucas do Rio Verde e ainda que ele se pôs a articular um plano para matar um agente prisional desta cidade, plano esse que foi frustrado após alertamos os agentes prisionais e admoestarmos meliantes ligados a facção. Lucas Marcos Monteiro, v. Gauchinho cresceu na Organização Criminosa e embora seja subordinado a Branco e a Raul Feliciano Maia, possui status de destaque no braço local da Organização Criminosa em comento, dando ordens, controlando o envio de drogas para dentro do CDP, bem como recebendo e depositando os lucros da traficância. Lucas Marcos Monteiro possui como principal ajudante na distribuição de drogas Herles Bruno Ferreira Baltazar, vulgo "Fuzil", com quem reside numa casa no bairro Jaime Seiti Fujji, e José Thiago Constenaro , vulgo "Afu", estando este último preso da Cadeia Pública desta cidade. Lucas Marcos Monteiro também tem ficado em um ponto de venda de drogas em Cuiabá, onde oculta drogas a serem enviadas a Lucas do Rio Verde. Herles Bruno, v. Fuzil, possui uma motocicleta de Honda Broz de placa NUG-5544 de cor laranja, a qual é amplamente empregada no transporte de drogas e armas da organização. Herles Bruno tem sido avistado com muita frequência fazendo a entrega de drogas a usuários nas imediações da Rua Bergamo, no Bairro Veneza, assim como vem usando as casas dos faccionados Sasha Moraes Guimarães, Maxsuel Silva Conceição e da mãe de Raul Feliciano Maia para ficar e traficar. Fazemos estas afirmações apoiados em campanas, posto que vimos a traficância. As três casas mencionadas acima ficam no Bairro Veneza e próximas à Rua Bergamo.”

A traficância ilícita do acusado
Lucas
está evidente na chamada no 38546849, em que foi interceptado no dia 05/02/2020, durante um diálogo com
José Tiago,
vulgo
“Afú
”, ocasião que
“Gauchinho”
responde que está com meio quilo de maconha para fornecer exclusivamente para a Cadeia Pública local (ID 37008702 - pág. 9/12). Na data de 12/02/2020,
Lucas também
avisa o comparsa
José Tiago,
vulgo
“Afú”
, que estava aguardando receber maconha, para enviar/fornecer imediatamente para os detentos do ergástulo público local (chamada no 38579217,ID 37008699 - pág. 22/23).

As mensagens tipo “SMS”, constantes no ID 37008702 - pág. 63/64, constituem, igualmente, prova em desfavor de
Lucas,
vulgo
“Gauchinho”,
pois o conteúdo é relativo ao descontentamento de um detento da Cadeia Pública local com a qualidade da droga enviada por ele, bem como há menção de um interlocutor informando para “soltar” determinada quantidade de drogas ao referido denunciado.

II.C.2.3. Da autoria do crime de associação criminosa do réu Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta
”:

Também se aufere dos autos indícios suficientes de autoria também em relação ao réu Ericilis, vulgo
“Jamanta”
, cujas provas da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ressaem incontestes dos autos, principalmente das interceptações telefônicas, aliada ao depoimento dos policiais ouvidos em Juízo.

Corroborando, temos o Relatório de Busca e Apreensão no 101/2020, constante no id. 37008702, o qual a seguir transcrevo:

“[...] De fato, após ouvimos detidamente esses áudios conseguimos, com apoio dos colegas policiais de Nova Mutum, fazer a prisão em flagrante de Naiara Moraes Guimarães Correa e de suas "mulas" Karolyne Ketlen de Almeida Polacinski e Natália Assis de Oliveira que foram contratadas para trazer as drogas, tendo as três sido detidas no terminal rodoviário de Nova Mutum portando doze tabletes de maconha e dois tabletes de pasta base de cocaína, fato esse ocorrido no dia 08/02/2020 - BOPJC 2020.40259. Elias Martins de Oliveira Ramos, vulgo Branco, está em posse de diversas armas de grosso calibre, inclusive tivemos acesso a imagens dessas armas (cerca de doze fuzis). Nesta cidade ele e seu braço direito Raul Feliciano Maia vulgo "Fioti" possuem escondidos em uma chácara um arsenal de armas, havendo entre essas armas dois fuzis. Elias Martins Oliveira Ramos "Branco", também oi o fornecedor de armas a Raul Feliciano Maia, Lucas Marcos Monteiro, vulgo Gauchinho", Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo “Jamanta" e Outros, para que estes matassem no dia 09/02/2020 os desafetos Alisson Monteiro, Welkson Gonçalves Leitão e Welington Gonçalves Leitão, contudo na primeira ocasião das tentativas de homicídios os desafetos estavam armados e reagiram provocando um tiroteio no Bairro Veneza, tendo um dos disparos de arma de fogo atingido a vítima Evandro Reais da Silva, que estava trabalhando e passava pelo local. Evandro foi socorrido com vida (BOPM n° 202040741). Na sequência dos fatos acima reportados, já no dia 14/02/2020 e com o mesmo intuito de matar os referidos desafetos, Elias Martins de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro e Raul Feliciano Maia forneceram armas aos faccionados e subordinados Henrique da Silva Ferreira, vulgo "Grafite", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "Indinho", Alan da Silva Franga, vulgo "Curiri", Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta" e a um tal "Léo Muleque" para que eles localizassem e executassem os "decretados", tendo ocorrido que felizmente policiais militares conseguiam fazer a abordagem dos meliantes acima mencionados (BOPM n° 2020.46019), com exceção de Leo Muleque que conseguiu fugir. Eles foram detidos em posse de duas das armas de fogo. Após isso, captamos conversas telefônicas indicativas de que momentos antes da abordagem policial os detidos estavam com cinco armas e que ao verem os militares eles teriam conseguido jogar para fora do veiculo em que estavam ao menos outras duas armas, as quais não foram localizadas pelos policiais.”

Por sua vez, o acusado Ericlis Fernando de Matos Granada, quando interrogado em Juízo, reservou ao direito de permanecer em silêncio, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos. Contudo, durante os diálogos colhidos na medida cautelar, o nome de
Ericlis
é mencionado claramente na chamada no 38582427, em que há menção da dívida contraída por
José Tiago,
vulgo
“Afú
”, sobre a compra de 200g (duzentos gramas) de maconha oriunda de
Ericlis,
vulgo
“Jamanta”
(13/02/2020, ID 37008698 - pág. 64).

Depreende-se, ainda, que
Ericlis,
vulgo
“Jamanta”
, dialogou com
Raul Feliciano
, no dia 21/02/2020, sobre dívidas de drogas que precisava receber, ocasião que repassou tal incumbência a
Raul.
No mesmo ato,
Ericlis
disse a
Raul
que pediria para seu irmão terminar de vender a droga que tem em depósito, a fim de quitar suas dívidas (chamada no 38622259, ID 37008699 - Pág. 99/103).

Assim, clara a autoria também em relação ao art. 288 do Código Penal.

II.C.2.4. Da autoria do crime de associação criminosa do réu Henrique Silva Ferreira, vulgo “Grafite
”:

No que concerne ao réu Henrique, muito embora não existam provas robustas acerca do seu envolvimento na associação criminosa para fins de tráfico, amplos são os elementos probatórios reunidos no tocante ao crime de associação criminosa.

Isto porque, conforme consta do Relatório de Busca e Apreensão no 101/2020, constante no id. 37008702, o réu estava envolvido com a execução de desafetos da facção Comando Vermelho a qual pertence, tendo recebido, no dia 14/02/2020, armamento com o intuito de matar desafetos da facção, juntamente de seus comparsas Elias Martins de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro e Raul Feliciano Maia forneceram armas aos faccionados e subordinados Henrique da Silva Ferreira, vulgo "Grafite", Maxsuel Silva da Conceição, vulgo "Indinho", Alan da Silva Franga, vulgo "Curiri", Ericlis Fernando de Matos Granada, vulgo "Jamanta" . Restou constatado que o réu fora incumbido, juntamente dos outros, de localizar e executar os "decretados", o que acabou não ocorrendo pois, felizmente, policiais militares obtiveram êxito na realização da abordagem meliantes acima mencionados (BOPM n° 2020.46019), com exceção de Leo Muleque que conseguiu fugir.

Cumpre ressaltar que os réus foram detidos em posse de duas das armas de fogo, e que, após isso, foram captadas conversas telefônicas indicativas de que momentos antes da abordagem policial os detidos estavam com cinco armas e que ao verem os militares eles teriam conseguido jogar para fora do veículo em que estavam ao menos outras duas armas, as quais não foram localizadas pelos policiais.

Exatamente como avaliado nos julgados, o vínculo entre os réus para o cometimento de crimes diversos é evidente e incontestável. Por esta razão, a condenação dos réus Elias de Oliveira Ramos, Lucas Marcos Monteiro, Ericlis Fernando de Matos Granada e Henrique Silva Ferreira é medida de rigor.

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou cabalmente demonstrada a prática delitiva em apreço pelos acusados
Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes, Alexandre dos Santos de Souza Pinto, Naiara Moraes Guimarães Correa, Sacha Moraes Guimarães Correa, Cristian Jhones Rodrigues, José Tiago Costenaro e Renato Monteiro dos Santos.

Isto porque as declarações dos policiais civis na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são seguras suficientemente quanto ao animus associativo dos acusados em questão. Ademais, os relatórios de investigação policial acostados aos autos não mencionam fatos que impliquem o envolvimento dos acusados em questão na associação criminosa em comento, ou, quando mencionam, é de maneira superficial, não evidenciando o animus associativo.

Por sua vez, os acusados
Luana Lopes Ribeiro, Cristian Jhones Rodrigues, Alexandre dos Santos de Souza Pinto, Sacha Moraes Guimarães Correa, José Tiago Costenaro e Renato Monteiro dos Santos,
quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento.

Já as acusadas
Elenice Vargas Rodrigues, Elizete Moraes e Naiara Moraes Guimarães Correa
, quando interrogadas em juízo, reservaram o direito de permanecer calada. Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

(...)

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados supracitados. Logo, a absolvição dos acusados Elenice Vargas Rodrigues, Luana Lopes Ribeiro, Elizete Moraes, Alexandre dos Santos de Souza Pinto, Naiara Moraes Guimarães Correa, Sacha Moraes Guimarães Correa, Cristian Jhones Rodrigues, José Tiago Costenaro e Renato Monteiro dos Santos da prática do crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, é medida que se impõe.

(...)

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, o que faço para
CONDENAR:

a) ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS, qualificado às fls. 495/497 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e do artigo 288 do Código Penal, a pena de (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2133 (dois mil cento e trinta e três) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

b)

LUCAS MARCOS MONTEIRO
, qualificado às fls. 524/526 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e do artigo 288 do Código Penal, a pena de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
2133 (dois mil cento e trinta e três) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

c) RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
, qualificado às fls. 509/511 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

d)

ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA
, qualificado às fls. 514/516 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 e artigo 288 do Código Penal a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento
1600 (mil e seiscentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

e)

HENRIQUE SILVA FERREIRA
, qualificado às fls. 591/593 e denunciado como incurso nas disposições do artigo 288 do Código Penal a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto,
pena a ser substituída por
(02) duas restritivas de direitos
a critério do juízo da execução;

f)

NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREIA
,
qualificada às fls. 566/569 e denunciada como incursa nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/ a pena de
08 (oito) anos reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento
1200 (mil e duzentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

g)

SHACHA MORAES GUIMARÃES CORREIA
,
qualificada às fls. 21/50 e denunciada como incursa nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/ a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento de
1400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

h)

JOSÉ TIAGO COSTENARO
,
qualificado às fls. 21/50 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 e artigo 288 do Código Penal a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento
1400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

i)

CRISTIAN JHONES RODRIGUES
,
qualificado às fls. 519/521 e denunciado como incurso nas disposições dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06 e artigo 288 do Código Penal a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e pagamento
1400 (mil e quatrocentos) dias-multa,
cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na denúncia, o que faço para
ABSOLVER
os réus:

a) ALEXANDRE DOS SANTOS DE SOUZA PINTO, qualificado às fls. 21/50 dos autos e denunciado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b)
ELENICE VARGAS RODRIGUES
, qualificada às fls. 21/50 dos autos e denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

c)
LUANA LOPES
, qualificada às fls. 21/50 dos autos e denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

d) ELIZETE MORAES, qualificada às fls. 21/50 dos autos e denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/06, e artigo 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas defesas e pela acusação.

DO ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS RÉUS JOSÉ TIAGO COSTENARO E CRISTIAN JHONES RODRIGUES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A Defensoria Pública suscitou a existência de erro material na parte dispositiva da sentença, especificamente quanto à condenação de JOSÉ TIAGO e CRISTIAN JHONES pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal. Argumenta que, na própria fundamentação da sentença, os referidos réus foram expressamente absolvidos dessa imputação, o que gerou incongruência entre a motivação e o dispositivo.

De fato, o juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela absolvição de José Tiago Costenaro e Cristian Jhones Rodrigues, juntamente com outros corréus, sob o fundamento de que as provas não se revelaram suficientemente seguras para demonstrar o
animus
associativo estável e permanente voltado à prática de crimes diversos, além do tráfico de drogas.

Entretanto, nos itens “h” e “i” do dispositivo, a sentença os incluiu, equivocadamente, na condenação pelo artigo 288 do CP, circunstância que impõe a correção do erro material.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
PRETENSÃO DOS RÉUS SHACHA MORAES GUIMARÃES, NAIARA MORAES GUIMARÃES CORRÊA, LUCAS MARCOS MONTEIRO, RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, HENRIQUE SILVA FERREIRA, JOSÉ TIAGO COSTENARO E CRISTIAN JHONES RODRIGUES

No caso, conforme bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, à exceção da apreensão de três porções de pasta base de cocaína na residência de SHACHA, não há, nos autos principais, prova técnica específica [seja laudo preliminar ou definitivo] que ateste a materialidade do crime de tráfico de drogas em relação aos demais réus condenados com base no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

De mais a mais, a menção à apreensão de 1,28 grama de maconha na sentença, além de se referir a quantidade ínfima, não evidencia qualquer liame subjetivo claro que a vincule a todos os réus, de modo a embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

As demais apreensões de maior vulto, como os 10 kg de entorpecentes com NAIARA, em Nova Mutum, e as drogas localizadas com Elenice e Luana, foram objeto de ações penais autônomas.

Assim, a materialidade comprovada naqueles feitos não pode ser automaticamente transposta para esta ação penal, a fim de embasar a condenação de todos os réus pelo delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em razão da intensa e minuciosa análise das teses absolutórias deduzidas,
adoto
,
per relationem
, como razões de decidir, o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [digno de elogios, sobretudo por refletir elevado senso de Justiça], da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, para absolver os apelantes da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas:

(...)
tem-se que, no mérito, todos os apelantes pleiteiam a absolvição do crime de tráfico de drogas, apontando, em suma, ausência de materialidade delitiva. E, analisando detidamente o extenso caderno processual, é de ver que os pedidos merecem prosperar
. De início, convém salientar que a investigação que deu origem à presente Ação Penal originou-se a partir de diligências realizadas pela Polícia Civil de Lucas do Rio Verde/MT, voltadas ao desmantelamento de um esquema estruturado de tráfico de drogas que atuava na cidade. No curso das investigações revelou-se a existência de uma rede complexa e estável de fornecimento e distribuição de entorpecentes, vinculada à Organização Criminosa Comando Vermelho, com participação de diversos indivíduos diretamente ligados ao comércio ilícito.

O avanço da investigação somente foi possível graças à utilização de técnicas especiais de obtenção de prova — notadamente interceptações telefônicas autorizadas judicialmente — as quais permitiram mapear com precisão os contatos, rotinas, funções e fluxos de comunicação mantidos entre os investigados. Entretanto, não obstante o extenso esforço investigativo empreendido, é possível observar que, ao longo de toda a investigação, a Polícia Civil, efetivamente, encontrou substâncias ilícitas em apenas uma única ocasião, qual seja, quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na casa da investigada Shacha Moraes Rodrigues.

A propósito, conforme se extrai do Relatório de Busca e Apreensão n.o 140/2020 (ID 151244187, p. 28) na ocasião foram encontradas três porções de pasta base de cocaína, além de três aparelhos celulares
.

Ocorre que, tirante essa apreensão, não há nos autos nenhuma prova técnica, tais como, auto preliminar; exame pericial; ou laudo definitivo que pudesse atestar que o material apreendido, de fato, se tratava de substância entorpecente
.

E bem a propósito, acerca da matéria, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que, além da efetiva apreensão da droga, é imprescindível que haja exame técnico para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. (...)

Em vista disso, considerando a inexistência de qualquer prova pericial que ateste a materialidade do crime de tráfico de drogas, conclui-se que Shacha Moraes Guimarães deve ser absolvida da prática do referido delito, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De mais a mais, no tocante aos demais recorrentes — Naiara Moraes Guimarães, Lucas Marcos Monteiro, Renato Monteiro dos Santos, Éricles Fernando de Matos Granada, José Tiago Costenaro e Cristian Jhones Rodrigues —, conquanto existem elementos suficientes que, como se demonstrará adiante, revelam vínculo associativo para o tráfico, é fato incontroverso que nenhuma droga foi apreendida com qualquer um deles ao longo das investigações. E, tratando-se de crime que exige materialidade concreta, a ausência de qualquer apreensão de substância entorpecente torna impossível a configuração do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Diante disso, também em relação a esses apelantes, impõe-se a absolvição pelo crime de tráfico, por ausência de materialidade delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS NAIARA, RENATO, CRISTIAN JHONES, JOSÉ TIAGO E ERICLIS.

As provas constantes dos autos evidenciam a existência de uma associação entre os réus NAIARA, RENATO, CRISTIAN, JOSÉ TIAGO e ERICLIS.

Os depoimentos dos investigadores Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se firmes, coesos e minuciosos.

Ambos descreveram, com riqueza de detalhes, a estrutura hierárquica da organização criminosa, a divisão de funções entre os integrantes e a habitualidade das condutas ilícitas.

Tais depoimentos foram integralmente corroborados pelas interceptações telefônicas e pelas extrações de dados de aparelhos celulares, as quais revelaram diálogos sobre negociações de entorpecentes, cobranças de valores, aliciamento de “mulas” e coordenação de diversas atividades ilícitas.

A apelante NAIARA integrava ativamente o esquema, viajando para buscar drogas, recolhendo valores e realizando depósitos sob orientação de Elias [vulgo “Branco”], seu amásio.

Os áudios interceptados [036, 038, 039, 040, 042, 045, 046, 047, 050, 051] revelam sua atuação na arrecadação de valores, fiscalização de faccionados, aliciamento de jovens como “mulas”, logística de transporte e entrega de entorpecentes, e até mesmo a remessa de drogas para internas no presídio. Sua participação habitual, coordenada e indispensável à engrenagem da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas é inquestionável.

O apelante RENATO [vulgo “Vovô”] exercia função de destaque na organização criminosa, atuando como gerente financeiro da facção, sendo responsável pela cobrança das chamadas “caixinhas” e pela movimentação de valores provenientes do tráfico, além de manter um ponto de venda de drogas em sua própria residência, local onde, em outra ação penal, foram apreendidas substâncias entorpecentes, balança de precisão e anotações relacionadas à traficância.

Ademais, os áudios interceptados [arquivos 001, 002 e 036] corroboram sua participação direta na contabilidade dos valores e na logística da atividade criminosa, sendo possível verificar a confiança depositada por Elias [vulgo “Branco”], que lhe repassava a “responsa”, isto é, a droga destinada à comercialização na cidade.

O apelante CRISTIAN, conhecido pelo vulgo “TK”, mesmo estando segregado, exercia função ativa e de comando dentro do grupo criminoso.

Os investigadores afirmaram, de forma categórica, que ele coordenava a entrada de drogas no presídio por intermédio de sua esposa [Luana] e de sua tia [Elenice], determinando repasses, vendas e cobranças internas.

As interceptações telefônicas [áudios 022 e 026] reforçam seu papel de liderança, evidenciando comunicações com Raul sobre a “feijoada” (maconha) enviada para a cadeia, reclamações quanto ao peso recebido, redistribuição de porções entre outros internos e o tratamento de questões disciplinares internas.

O apelante JOSÉ TIAGO [vulgo “Afú”] exercia posição hierarquicamente superior no interior da cadeia pública, sendo o responsável pela interlocução entre os presos e o comando externo da facção.

Conforme depoimento do investigador Valdir, JOSÉ TIAGO era encarregado do controle interno do tráfico, estabelecendo regras e transmitindo ordens, circunstância que, inclusive, motivou sua transferência de unidade prisional.

As interceptações telefônicas [áudios 001, 002, 017, 018 e 019] corroboram seu envolvimento direto na logística do tráfico, evidenciando a contabilização de dívidas, a solicitação de maconha para repasse a subordinados internos e diálogos com Elias [vulgo “Branco”] sobre movimentações e diretrizes no interior do cárcere.

O apelante ERICLIS FERNANDO, conhecido pelo vulgo “Jamanta”, mantinha vínculo estável, permanente e funcional com a organização criminosa.

Conforme relatado pelos investigadores, ERICLIS atuava diretamente nas atividades da facção voltadas ao tráfico de entorpecentes, subordinando-se a Raul, LUCAS e RENATO, com participação ativa na distribuição de drogas e na realização de cobranças.

As interceptações telefônicas [áudios 001 e 026] confirmam que ele possuía “óleo” [entorpecente] para venda, mantinha valores pendentes a receber de usuários e tratava sobre a possibilidade de assumir posição de comando interno, referindo-se ao “final do prédio”.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença condenatória dos réus NAIARA, RENATO, CRISTIAN JHONES, JOSÉ TIAGO e ERICLIS pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

Quanto a esse ponto,
adoto
, também, como razões de decidir, o substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual reproduz de forma precisa e fundamentada os elementos constantes nos autos:

“Da pretendida absolvição do crime de associação para o tráfico: Por outro lado, é de ver que os acusados Naiara Moraes Guimarães Correa, Renato Monteiro dos Santos, Cristian Jhones Rodrigues, José Tiago Costenaro e Éricles Fernando de Matos Granada, buscam a absolvição do crime de associação para o tráfico, alegando, em suma, insuficiência probatória. No entanto, neste ponto, os pedidos não merecem prosperar.

Com efeito, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Relatório de Investigação no. 291/2019 (ID 151244181 p. 04); Relatório de Investigação no. 41/2020 (ID 151244181 p. 50); Relatório Técnico Parcial no. 001/2020 (ID 151244181 p. 58); Relatório Técnico Parcial no. 003/2020 (ID 151244182 p. 50); Relatório Técnico Final no. 001/2020 (ID 151244183 p. 14); Boletim de Ocorrência no. 2020.46019 (ID 151244187 p. 14); Boletim de Ocorrência no. 2020.77010 (ID 151244187 P. 15); Relatório de Investigação Policial (ID 151242015); bem como pelas provas orais colhidas, principalmente, em juízo.

Relativamente às provas orais, convém destacar, primeiro, as declarações prestadas pelo Investigador de Polícia Valdir Braga Martins, à autoridade judicial. Na ocasião, narrou o agente de segurança que, no ano de 2019, o Núcleo da Polícia Civil atuante no Município de Lucas do Rio Verde – MT, tomou conhecimento de que um morador da cidade buscava drogas no Paraguai para “abastecer” os pontos de fornecimento localizados no município. A partir dessas investigações, foi possível identificar uma verdadeira associação criminosa estruturada e duradoura, comandada por Elias de Oliveira Ramos (“Branco”), que monopolizava o comércio de drogas no município e realizava a distribuição de entorpecentes entre as “bocas de fumo” da cidade – inclusive dentro da Penitenciária – contando com a participação de diversos integrantes da facção denominada Comando Vermelho, dentre eles, os recorrentes. Segundo o policial, a apelante Naiara integrava ativamente o esquema, viajando para buscar drogas, recolhendo valores e realizando depósitos sob orientação de Elias; Renato (“Vovô”) mantinha ponto de venda, preparava porções destinadas ao presídio e fazia anotações financeiras para prestação de contas ao líder; Cristian (“TK”), mesmo preso, coordenava o tráfico interno da cadeia, recebia entorpecentes destinados à penitenciária e organizava cobranças; José Tiago (“Afú”) exercia o controle interno da facção no presídio, negociava drogas e mantinha contato direto com os chefes; e Éricles (“Jamanta”), que realizava o tráfico na cidade. In verbis (...)

O Investigador de Polícia Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, em juízo, confirmou que, no âmbito da Operação Reclusos, foi realizada a interceptação telefônica de diversos suspeitos pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, por meio das quais, inclusive, foi possível apurar uma grande estrutura, composta por membros do Comando Vermelho, atuando no comércio malsão naquele município. Segundo declarou, Naiara era diretamente ligada a Elias, líder do grupo criminoso — com quem mantinha relação íntima — recebendo telefonemas sobre carregamentos; buscando drogas em Cuiabá; transportando entorpecentes com outras mulheres e recolhendo valores das “caixinhas” após a prisão de Renato. De acordo com suas palavras, Renato Monteiro (“Vovô”) funcionava como gerente financeiro e traficava com a esposa e enteadas, recolhendo valores da facção e mantendo ponto de venda; José Tiago Costenaro (“Afú”) exercia liderança dentro do presídio, ditando regras, negociando drogas e repassando ordens diretamente de Elias e Raul; Cristian Jhones (“TK”), mesmo encarcerado, coordenava o tráfico de dentro da cadeia, determinava repasses, distribuía tarefas e controlava o envio de entorpecentes por meio de familiares. Por fim, revelou que Éricles (“Jamanta”) era traficante contumaz; executava as ordens da facção, chegando a designar, inclusive, o irmão menor para manter a venda de drogas e repassar valores ao chefe da facção. In verbis: (...)

Corroborando as declarações acima expostas, consta no Relatório Técnico Final no. 001/2020 (ID 151244183 p. 14) - produzido no decorrer das investigações - diversos trechos de áudios colhidos a partir das interceptações telefônicas realizada em desfavor de diversos investigados da Operação Reclusos, por meio dos quais é possível identificar, com precisão, a autoria delitiva de cada apelante. Veja-se:

AUDIO 001: “No áudio interceptado em 12/02/2020, às 21h30min, Gauchinho conversa com José Thiago, vulgo “Afú”, informando que os detentos da cadeia “estão devendo” e que aquele seria o dia de “recolher”, fazendo referência às taxas pagas por internos ligados à facção. Na mesma conversa, Gauchinho afirma que o “brau” (maconha) havia chegado e que aguardava Renato, vulgo “Vovô”, para tratar do assunto, indicando que este estaria envolvido na movimentação da droga que seria enviada ao presídio. Também menciona que um terceiro estaria “no corre de resgatar o brau”, sugerindo a continuidade do transporte do entorpecente. Ainda durante o diálogo, Gauchinho relata a Afú o episódio de troca de tiros envolvendo ele próprio, Jamanta e Alissinho, mencionando que o fato teria ocorrido após determinação para fechamento de um ponto de venda (“boca”).”

AUDIO 002 — No áudio interceptado em 13/02/2020, às 18h47min, Gauchinho orienta José Thiago, vulgo “Afú”, a realizar depósito em conta vinculada a “Branco”, especificando valores destinados a Raul (“1.000”), à “lojinha” (“500”) e ao “JM/Jamaica” (“200”), correspondentes a diferentes repasses relacionados ao tráfico. Durante a conversa, Afú afirma que possui dívida de “skank” com Raul, e ambos passam a contabilizar os valores pendentes, mencionando débitos existentes perante a “família”, referência ao grupo criminoso.

AUDIO 003 — No áudio interceptado em 14/02/2020, às 20h49min, um interlocutor não identificado pergunta a Gauchinho quem teria “rodado” em relação a um homicídio, ao que ele responde que Jamanta, Alcaida e Léo Moleke foram presos portando arma quando, segundo menciona, estariam a caminho de realizar o crime, ocasião em que acabaram detidos.

AUDIO 006 — No áudio interceptado em 16/02/2020, às 19h23min, Gauchinho dita a um interlocutor preso o texto de um “informativo” da facção, orientando-o a incluir observação sobre os custos arcados com recursos provenientes de “lojinhas” e “camisas”, bem como a assinatura atribuída a “Mano Branco Final” e a ele próprio, na condição de “Disciplina Geral”. Durante a conversa, o preso pergunta sobre o “paiol” e Gauchinho descreve que ali haveria armas do tipo .357, 9 mm, um “oitão” e uma AK-47, afirmando que o restante do armamento não estaria disponível porque Jamanta havia sido preso portando armas. Também menciona que Jamanta e outros teriam se deslocado para matar um indivíduo apelidado “Frango”, mas foram abordados pela polícia antes disso.

AUDIO 017 — No áudio interceptado em 12/02/2020, às 21h56min, Raul informa que está com “Branco” e menciona estar pegando uma “caneta” (arma de fogo). Em seguida, passa o telefone para que Branco converse com os detentos Afú e Deiziel. Durante o diálogo, Branco comenta que troca de número toda semana e afirma que deverá receber 50 kg de maconha e 2,5 kg de skank. Afú solicita a Branco um “feijão” (maconha), ao que ele responde que pedirá para “Mana”, de Sorriso, enviar o material. Branco também afirma estar tratando com advogado para prestar assistência aos presos, enquanto Deiziel reclama da atuação policial dentro da unidade prisional. No decorrer da conversa, Branco pergunta sobre a disponibilidade de cocaína e maconha na cidade e faz referência a eventual retaliação contra agentes, caso necessário. Deiziel acrescenta que Jamanta, Gauchinho e Raul seriam os que estavam em sintonia com os presos.

AUDIO 018 — No áudio interceptado em 12/02/2020, às 22h05min, dando continuidade à conversa anterior, Raul, Branco, Geiziel e José Thiago (“Afú”) voltam a se comunicar. Durante o diálogo, Branco pergunta a Raul como proceder para levar um “birico” (celular) ou uma “lanterninha” aos presos, e Raul responde que a pessoa responsável por esses “corres” seria o indivíduo conhecido como Macuco. Em seguida, Afú solicita a Branco 350 g de maconha, especificando que 250 g seriam destinadas aos barracos 11 e 12 e o restante ficaria para sua própria cela. Branco afirma que quem realizará o “corre” será Raul (“Fiote”) e menciona a chegada de skank “Colombia Gold”.

AUDIO 019 — No áudio interceptado em 14/02/2020, às 20h18min, José Thiago, vulgo “Afú”, pergunta a Raul se a maconha (“feijão”) que estaria chegando seria proveniente de Branco, recebendo confirmação. Afú questiona, ainda, se seria possível obter meio quilo do entorpecente para que um faccionado seu pudesse vender, e Raul responde afirmativamente. No decorrer da conversa, Raul menciona que estão com um “brinquedinho que destrói” e, em seguida, esclarece tratar-se de uma arma do tipo AK47.

AUDIO 022 — No áudio interceptado em 20/02/2020, às 20h16min, Cristian Jhones (“TK”) informa a Raul que a “feijoada” (maconha) ficou com ele e esclarece que, ao contrário do que se pensava, cada porção teria aproximadamente 700 g. TK menciona que “Brinquedo” havia combinado com José Thiago (“Afú”) a retirada de 30 g para que Afú pudesse comercializar dentro da cadeia, e comenta ter falado com outros internos que também haviam recebido droga, estipulando prazo de 10 dias para pagamento. Raul afirma que Afú permaneceu em débito de R$ 1.400,00 referentes ao skank, além de valores ligados à “origem” (cocaína), e diz ter vendido cada porção por R$ 1.800,00. TK acrescenta que a maconha não estaria sendo bem aceita pelos presos, enquanto Raul afirma que nova remessa chegaria na semana. Raul ainda relata ter separado 100 g de skank e 100 g de cocaína para enviar à cadeia e pergunta quem havia colocado “Gugu” como responsável (“final”) no presídio, ao que TK responde que a indicação foi feita por Afú, mencionando que já haviam decidido quem ficaria na “voz” dentro da unidade.

AUDIO 026 — No áudio interceptado em 21/03/2020, às 19h07min, Raul conversa com Éricles (“Jamanta”), que informa que enviará, por meio de visita, uma lista contendo nomes de pessoas que estariam em débito com ele, mencionando que teria aproximadamente seis mil reais a receber e solicitando que Raul receba esses valores em seu lugar. Jamanta acrescenta que ainda possui “óleo” (droga) e que pedirá ao irmão para vender o material a fim de quitar pendências com Raul. No decorrer da conversa, Jamanta questiona se deve assumir a posição de “final” do prédio, em razão da transferência de Afil e Deiziel, e Raul responde afirmativamente, orientando-o a comunicar aos demais internos que ele passaria a exercer essa função

AUDIO 033 — No áudio interceptado em 05/02/2020, às 22h47min, José Thiago, vulgo “Afú”, pede a Gauchinho que solicite a Grafite uma “baratinha” (celular). Em seguida, Afú questiona sobre o “brau” (maconha), ao que Gauchinho responde que havia separado “meio quilo” para enviar ao interior da cadeia, mencionando especificamente Keninha, Maicon Preto e Marcelinho como destinatários. Gauchinho também comenta que nova remessa de maconha chegaria naquela semana

AUDIO 036 — No áudio interceptado em 04/02/2020, às 16h43min, Branco conversa com Naiara sobre a arrecadação das “caixinhas” e das “camisas”, informando que ela seria a responsável por receber esses valores. Durante o diálogo, Branco orienta Naiara a observar faccionados que estariam adquirindo drogas de outros fornecedores e revendendo nas “lojinhas”, e ela responde que iria verificar a situação nos bairros Veneza e Rio Verde. Branco acrescenta que, caso identificassem alguém agindo dessa forma, haveria represália, e menciona que a “responsa” (droga) havia sido deixada com Renato, vulgo “Vovô”, indicando que ele estaria de posse do material destinado à cidade.

AUDIO 038 — No áudio interceptado em 06/02/2020, às 14h37min, Branco conversa com Naiara, que afirma estar em uma conveniência de posto de combustível. Durante o diálogo, Naiara deixa claro que estaria aliciando uma jovem para atender determinação de Branco, possivelmente relacionada ao transporte de entorpecentes. Ela menciona que já “trocou ideia com a menina”, informando que a moça trabalha no local e que já estaria a caminho, indagando quem a receberia ao chegar. Branco pergunta se ela viria de ônibus, e Naiara confirma, esclarecendo que, quando a jovem desembarcasse, entraria em contato com ele. O conteúdo evidencia captação e encaminhamento de pessoas para atividades ligadas ao tráfico, demonstrando atuação articulada entre Branco e Naiara.

AUDIO 039 — No áudio interceptado em 06/02/2020, às 15h24min, Branco volta a conversar com Naiara, que informa ter enviado a ele os dados de uma conta bancária. Durante o diálogo, Naiara relata que a jovem aliciada sairia antes das 16h e solicita que Branco deposite o valor da passagem e quantia extra para alimentação, reforçando que a moça seguiria viagem para buscar drogas. Naiara questiona se Branco enviará “skank”, destacando que a demanda estaria alta, sobretudo entre “playboys”. Branco responde que encaminhará “gordura” (pasta base de cocaína) e “feijão” (maconha). Naiara pergunta, ainda, sobre “pó” (“origem”), afirmando que quem desejava era sua irmã, Sasha. Na sequência, Branco informa que transferirá R$ 500,00 para a conta indicada por Naiara, em nome de Acy, bem como os valores das duas passagens e mais R$ 100,00 para custear despesas da “mula” durante o trajeto. O diálogo revela estrutura organizada de envio, distribuição e financiamento do tráfico, além de clara participação de Naiara no recrutamento e logística operacional.

AUDIO 040 — No áudio interceptado em 07/02/2020, às 18h04min, Branco conversa com Naiara, que afirma estar a caminho de Cuiabá para encontrá-lo. Branco demonstra contrariedade, dizendo que não poderá lhe dar atenção porque “as coisas estão daquele jeito”, relatando que havia acabado de fugir de uma abordagem policial, afirmando ter “dado um pinote nos homens”. Durante o diálogo, Branco narra que o indivíduo conhecido como “Maranhão” teria sido abordado pela polícia, chegando a atropelar agentes no momento da ação, e que carregava consigo dois quilos de “feijão” (maconha) e meio quilo de “base” (pasta base de cocaína). Afirma, ainda, que estava presente na situação e que precisou fugir para Várzea Grande. Naiara insiste que está indo ao seu encontro e informa já estar dentro do ônibus. Acrescenta que instruíra a jovem aliciada a se hospedar em um hotel e aguardá-la para buscar a droga, confirmando sua participação logística. Branco, então, orienta que Naiara não vá à “quebrada” (boca de fumo) para pegar o entorpecente. Naiara encerra dizendo que, ao chegar em Cuiabá, enviará nova mensagem.

AUDIO 041 — No áudio interceptado em 13/02/2020, às 22h36min, Branco conversa com Naiara. No diálogo, Branco questiona se certas pessoas já haviam sido “matadas” e Naiara responde mencionando que “rodou tudo”, sinalizando que várias pessoas teriam sido presas. Ela acrescenta que não era para Branco usar o “ferro” e comenta que os indivíduos que teriam partido para a ação foram detidos portando arma de fogo. Branco pergunta se o “fuzil” também havia “rodado”, indicando referência a armamento de maior calibre supostamente existente em Lucas do Rio Verde. Durante a conversa, Branco afirma que a situação estava complicada e, ao final, solicita que Naiara providencie advogado para as jovens identificadas como Nathália e Karoline, que haviam sido presas com droga conforme boletim de ocorrência mencionado.

AUDIO 042 — No áudio interceptado em 16/02/2020, às 10h42min, Naiara pergunta a Branco sobre “aquele tanto para vender”. Branco responde que o material havia chegado e que seu “menino” estava descarregando, afirmando ter solicitado meio quilo e informando que enviaria dois quilos para Lucas. Naiara pede “meio” para vender, dizendo que estava com “altos corre”. Branco orienta que ela não vá buscar e afirma que a entrega seria feita para “Fiote” (Raul).

AUDIO 045 — No áudio interceptado em 18/02/2020, às 10h09min, Naiara comenta que a mãe de Naty teria reclamado por considerar a filha “esquecida” após a prisão decorrente do B.O. 2020.40259. Afirma que está “na rua” por causa dos filhos e que Natalia saiu ciente dos riscos da viagem para Lucas do Rio Verde. Diz ainda que no sábado teria de pagar para visitar a filha. Em seguida, Branco questiona sobre o skank supostamente entregue para Naiara vender, ao que ela responde que “não é muito crazy, mas é do louco”. Branco reclama que alguns estariam querendo pagar preço de maconha pelo skank. Ele afirma que o “véio” (Paquetá) determinou que fosse fixada uma tabela de R$ 30,00 para usuários, mencionando que há quem venda por R$ 40,00 ou R$ 50,00. Naiara comenta que repassou para uma menina por R$ 50,00.

AUDIO 046 — No áudio interceptado em 18/02/2020, às 10h28min, Branco afirma que estaria chegando um carregamento de 38 kg de maconha. Naiara o alerta para não falar sobre o assunto “na linha”. Branco questiona se o chip utilizado por ela está registrado em seu nome, e Naiara responde que não, indicando que estaria no nome de uma amiga. Branco ironiza dizendo “mais uma amiga presa”. Naiara comenta que Jéssica pediu que ela conversasse com algumas pessoas para “dar uma força” em um corre. Branco acrescenta que teria chegado 300 kg de produto, embora não fosse de qualidade elevada, mencionando que ninguém estaria conseguindo “brau do louco” no Mato Grosso.

AUDIO 047 — No áudio interceptado em 18/02/2020, às 10h47min, Branco comenta com Naiara que acredita que irá “pegar” a coordenação das atividades em Nova Mutum. Ele menciona a possibilidade de enviar “Vovô” para lá, ao que Naiara responde que integrantes do PCC poderiam matá-lo. Branco replica dizendo que mandaria “os guri de Cuiabá” para enfrentar o grupo, afirmando que eles “matam rindo”. Na sequência, Branco diz ter sido criado na igreja e ter permanecido nela por 12 anos. Afirma também que estaria se aproximando o momento do “fechamento” e que precisaria recolher a “moeda” (dinheiro) em Lucas e enviar um “óleo”. Naiara o repreende, pedindo que não trate desse tipo de assunto pelo telefone, mencionando que a polícia teria solicitado a quebra de seu aparelho.

AUDIO 050 — No áudio interceptado em 20/02/2020, às 12h15min, Branco afirma a Naiara que enviou 4 kg de “óleo” (pasta base de cocaína) para Lucas do Rio Verde e solicita que ela anote os valores correspondentes ao repasse. Ele informa que o carregamento totaliza R$ 88.000,00, estabelecendo prazo até o dia 10 — possivelmente do mês seguinte — para que Naiara receba o montante decorrente das vendas. Branco acrescenta que cada “peça” teria o valor de R$ 22.000,00.

AUDIO 051 — No áudio interceptado em 26/02/2020, às 10h47min, Naiara relata a Branco que foi visitar Nathália e Karoline na cadeia e que levou 25 g de “feijão” (maconha) para elas. Branco a repreende por ter levado entorpecente para dentro da unidade prisional, alertando que ela poderia ter sido flagrada.

Assim, analisando os elementos de prova amealhados, não restam dúvidas de que a condenação de Naiara, Renato, Cristian, José Tiago e Éricles, pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, deve ser mantida.

No que toca à apelante Naiara Moraes Guimarães Corrêa, como visto, os Investigadores de Polícia Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, quando ouvidos pela autoridade judicial, afirmaram que ela integrava, de forma estável e consciente, a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas liderada por Elias (“Branco”). Segundo relataram, Naiara mantinha vínculo direto e íntimo com o chefe da facção, recebia dele orientações sobre carregamentos, participava pessoalmente de viagens para buscar entorpecentes — inclusive deslocando-se a Cuiabá com outras mulheres, ocasião em que foram apreendidos cerca de 10 kg de drogas em Nova Mutum —, auxiliava no envio de drogas ao presídio, realizava depósitos, recolhia valores e, após a prisão de Renato (“Vovô”), assumiu a arrecadação das chamadas “caixinhas”, desempenhando funções de gerenciamento financeiro da organização. Tais informações encontram integral reforço nas interceptações telefônicas: os áudios revelam Naiara arrecadando valores das “camisas” e fiscalizando faccionados que vendiam drogas de fornecedores não autorizados (AUDIO 036); aliciando jovens para atuarem como “mulas” e cuidando da logística da viagem e da entrega (AUDIO 038, 039 e 040); solicitando, recebendo e negociando porções de entorpecentes (“meio para vender”, “aquele tanto para vender”), inclusive com remessas destinadas a Lucas e distribuição por meio de Raul (“Fiote”) (AUDIO 042); discutindo preços e repasses de skank (AUDIO 045); tratando do recebimento de grandes cargas (38 kg de maconha e cerca de 300 kg de produto) e recrutando pessoas a pedido de terceiros para fortalecer o “corre” (AUDIO 046); atuando na cobrança e repasse de valores, bem como na condução operacional do tráfico (AUDIO 047 e 050); além de adentrar na unidade prisional levando droga a internas associadas ao grupo (AUDIO 051). Todo esse conjunto evidencia que sua atuação ultrapassava, em muito, qualquer colaboração eventual, demonstrando participação habitual, coordenada e indispensável à engrenagem da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

No que diz ao apelante Renato Monteiro dos Santos (“Vovô”), é dever que as provas produzidas são firmes no sentido de que ele ocupava posição relevante dentro da estrutura criminosa. Conforme narraram os Investigadores de Polícia, Renato atuava como gerente financeiro da facção, realizando a cobrança das “caixinhas” e movimentando valores destinados à organização, além de manter ponto de venda de drogas em sua residência, onde foram avistadas reiteradas movimentações suspeitas e, posteriormente, apreendida droga, balança de precisão e anotações da traficância (fatos apurados em outra Ação Penal). Os áudios reforçam essa conclusão, notadamente os AUDIO 001 e AUDIO 002, que revelam que Renato era aguardado por Gauchinho para tratar de repasses de maconha destinados ao presídio, bem como sua participação direta na contabilização de valores decorrentes do tráfico. Também no AUDIO 036, Branco afirma que a “responsa” (droga) destinada à cidade havia sido deixada justamente com Renato, evidenciando confiança hierárquica e sua atuação central na logística do tráfico.

Em relação ao apelante Cristian Jhones Rodrigues (“TK”), o conjunto probatório demonstra que, mesmo encarcerado, ele exercia função ativa e de comando dentro do grupo criminoso. Os depoimentos dos Investigadores são categóricos ao afirmar que “TK” coordenava a entrada de drogas no presídio por meio de sua esposa e de sua tia, determinando repasses, vendas e cobranças internas. As interceptações reforçam esse papel: no AUDIO 022, TK comunica a Raul que a “feijoada” (maconha) destinada à cadeia estava em sua posse, reclama do peso recebido e informa ter redistribuído porções a outros internos, inclusive determinando prazo para pagamento. Esse mesmo áudio demonstra sua autonomia para repassar entorpecentes a José Tiago (“Afú”) e a outros presos. O AUDIO 026 revela que TK, ao lado de outro comparsa, tratava com seus superiores sobre recebimento de maconha e cocaína, além de questões disciplinares internas. Todos esses elementos demonstram que Cristian não apenas participava da associação, mas exercia papel de liderança, mantendo contato direto com integrantes do alto escalão e gerenciando a rede de tráfico dentro da unidade prisional.

Quanto ao apelante José Tiago Costenaro (“Afú”), o material probatório evidencia que ele desempenhava posição hierarquicamente superior dentro da Cadeia Pública, sendo responsável pela interlocução entre os presos e o comando externo do grupo criminoso. O Investigador Valdir afirma que Afú era encarregado do controle interno do tráfico, estabelecendo regras e ditando ordens dentro do presídio, situação que levou inclusive à sua transferência para outra unidade. O teor das interceptações corrobora esse papel: no AUDIO 001, Afú é informado por Gauchinho sobre a chegada de maconha e sobre o acerto de valores com Renato, evidenciando seu envolvimento direto na logística do tráfico; no AUDIO 002, Afú contabiliza dívidas de skank e autoriza depósitos destinados ao comando da facção; no AUDIO 019, solicita meio quilo de maconha para repassar a seus subordinados internos, demonstrando abastecimento contínuo; e no AUDIO 017, conversa diretamente com Branco, pedindo droga e tratando de represálias e movimentações internas. Há, portanto, provas sólidas de que José Tiago assumia função ativa e permanente dentro da cadeia, exercendo papel de liderança e organização em benefício do grupo criminoso.

Por fim, no que diz respeito a Éricles Fernando de Matos Granada (“Jamanta”), o conjunto probatório revela, de forma segura, sua vinculação estável, permanente e funcional ao grupo destinado à prática do tráfico de drogas. Conforme relataram os Investigadores, Éricles atuava diretamente nas atividades da facção voltadas à mercancia de entorpecentes, subordinado a Raul Feliciano Maia, Lucas “Gauchinho” e Renato “Vovô”, participando da distribuição de drogas e realizando cobranças relacionadas ao comércio ilícito. As interceptações telefônicas corroboram essa atuação: no AUDIO 026, Jamanta informa que possui “óleo” (droga) disponível para venda, revela ter valores a receber de diversos usuários e solicita que Raul arrecade tais quantias em seu lugar, evidenciando sua participação na contabilidade e no fluxo financeiro da traficância. No AUDIO 001, seu nome surge vinculado à logística de maconha a ser enviada ao presídio, demonstrando conhecimento e atuação nas remessas internas.

Dessa forma, à vista das provas reunidas, é certo que os apelantes mantinham vínculo estável e permanente com o tráfico, motivo pelo qual não merecem ser absolvidos da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

DO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DE ELENICE E LUANA

O MINISTÉRIO PÚBLICO, em seu recurso, pleiteia a condenação de Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes Ribeiro pelo crime de associação para o tráfico, ao argumento de que as provas produzidas em juízo [notadamente os depoimentos dos policiais civis e as interceptações telefônicas] demonstrariam, de forma suficiente, o vínculo associativo estável e permanente das recorridas com a organização criminosa, especialmente no que se refere ao abastecimento de entorpecentes no interior do presídio.

Contudo, o juízo de primeiro grau absolveu as rés dessa imputação, por entender que não restou devidamente comprovado o
animus
associativo, destacando que as declarações policiais, por si sós, não se mostraram seguras ou conclusivas quanto à prática do delito descrito no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Ao reexaminar o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos investigadores Valdir Braga Martins e Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, bem como os áudios interceptados e os relatórios de investigação, verifica-se que, embora haja fortes indícios de envolvimento de Elenice e Luana na prática de tráfico de drogas [inclusive com condenações em ações penais autônomas por fatos conexos], a prova quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo com organização criminosa, nos moldes exigidos pelo art. 35 da Lei no 11.343/2006, não se revela suficientemente robusta para amparar um juízo condenatório no presente feito.

Os investigadores, em juízo, relataram que Elenice atuava como “mula”, sendo responsável por levar drogas à unidade prisional, enquanto Luana, esposa de Cristian, também introduzia entorpecentes no presídio e realizava anotações relacionadas à traficância.

O áudio 022 das interceptações telefônicas, de fato, registra que Raul combinou o envio de maconha a CRISTIAN por intermédio de Elenice e Luana.

Todavia, a participação em atos pontuais de transporte ou auxílio ao tráfico, ainda que eventualmente reiterados, não se confunde, por si só, com a adesão consciente e voluntária a uma
societas sceleris
dotada de estabilidade e permanência, requisitos essenciais à configuração do crime de associação para o tráfico.

Embora Elenice e Luana tenham sido condenadas por tráfico de drogas em ações penais autônomas, tais condenações dizem respeito a atos isolados de mercancia ou ingresso de entorpecentes no interior do sistema prisional.

Tais condutas, ainda que graves, não demonstram, de forma suficiente, a integração estável, permanente e funcional das rés à complexa engrenagem da organização criminosa, tampouco evidenciam a divisão de tarefas e o
animus
associativo indispensáveis à caracterização do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

Portanto, o recurso interposto pelo Ministério Público deve ser desprovido, mantendo-se a absolvição de Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes Ribeiro quanto ao crime de associação para o tráfico.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA FORMULADO POR LUCAS MARCOS MONTEIRO, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA E HENRIQUE SILVA FERREIRA

Em relação a LUCAS e ERICLIS, as provas constantes dos autos [notadamente os depoimentos dos policiais civis e as interceptações telefônicas] apontam que ambos, ao lado do corréu Elias, exerciam funções de liderança e execução dentro da facção criminosa, com acesso a armamento de grosso calibre e envolvimento direto em ações violentas, incluindo tentativas de homicídio e a aplicação de “disciplinas” ou castigos a mando da organização.

O apelante LUCAS, conhecido pelo vulgo “Gauchinho”, desempenhava papel central na engrenagem da facção criminosa, exercendo a função de “disciplina”, responsável pela transmissão de ordens, aplicação de punições internas [“salves”] e manutenção de comunicação direta com os detentos da cadeia pública.

No âmbito da organização, era identificado como verdadeiro porta-voz da unidade prisional, incumbido de difundir as diretrizes estratégicas emanadas de Raul e Elias [Branco].

As interceptações telefônicas [áudios 001, 006, 033] corroboram sua posição de destaque na hierarquia criminosa, revelando sua atuação na redação de comunicados internos da facção, menção ao “paiol” e descrição do arsenal à disposição da organização, além de supervisionar remessas de entorpecentes e relatar confrontos armados decorrentes da execução de ordens para fechar pontos de venda rivais.

Seu envolvimento em tentativas de homicídio, bem como a articulação de plano para eliminar um agente prisional, evidenciam sua profunda inserção e comprometimento com a estrutura armada e violenta da associação criminosa.

Por sua vez, o apelante ERICLIS [vulgo “Jamanta”] também teve demonstrada sua efetiva inserção na associação criminosa armada.

Os depoimentos dos investigadores Valdir e Brucely indicam que o réu integrava o núcleo operacional da facção, sendo reiteradamente acionado para o cumprimento de ordens, inclusive para a repressão violenta a traficantes rivais, bem como para o deslocamento armado em ações coordenadas pela cúpula da organização.

As interceptações telefônicas [áudios 003, 006, 026] o vinculam diretamente ao planejamento e à execução de atentados contra desafetos, sendo que, em uma das conversas, “Gauchinho” afirma que “Jamanta” havia sido preso com armamentos pertencentes ao “paiol” da facção, o que corrobora sua posse e transporte de armas de uso coletivo da organização.

Anoto que os requisitos essenciais à configuração do crime de associação criminosa consistem na existência de liame subjetivo entre três ou mais pessoas, caracterizado pelo animus associativo voltado à prática de crimes indeterminados, bem como a estabilidade e permanência desse vínculo associativo, distinguindo-se da mera reunião ocasional que caracterizaria simples concurso de pessoas.

Assim sendo, o conjunto probatório evidencia que os apelantes LUCAS e ERICLIS não se associaram apenas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, mas também para a prática de diversos outros crimes, caracterizando verdadeira associação criminosa nos moldes previstos no art. 288 do CP.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288, CP
. O conjunto probatório demonstra que os três apelantes se associaram de forma estável para
prática de crimes indeterminados
:
aplicação de tortura (“salve”
com cem mangueiradas),
armazenamento de arsenal bélico, receptação de veículo, controle de roubos e homicídios
. O segundo apelante integrava o "
Quadro Disciplina
Tapurah CV MT". O terceiro apelante era pessoa de confiança responsável pelo armazenamento de ilícitos. Distingue-se do concurso de pessoas pela união estável para crimes indeterminados.”
(TJMT, Ap. 1001368-11.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, 02/12/2025)

“A prática de diversos crimes distintos demonstra claramente que a associação não se voltava especificamente à prática de um único tipo de delito, mas sim à prática de crimes indeterminados conforme as necessidades e oportunidades que se apresentassem, caracterizando perfeitamente o tipo penal previsto no art. 288 do CP.”
(TJMT, Ap. 1001368-11.2023.8.11.0108, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 02/12/2025)

Noutro giro, o apelante HENRIQUE, conhecido pelo vulgo “Grafite”, deve ser absolvido da imputação de integrar associação criminosa armada.

Embora seu nome seja mencionado de forma pontual nos depoimentos dos policiais [sobretudo no contexto de sua suposta participação em uma tentativa de homicídio contra um desafeto, ocorrida em 14.2.2020], não há nos autos elementos concretos que evidenciem a estabilidade, permanência ou habitualidade de sua atuação junto à facção.

A referência isolada à sua presença em um único episódio não se mostra suficiente para caracterizar o vínculo associativo qualificado exigido pelo artigo 288, §1o, do CP, tampouco comprova que tenha aderido, de forma consciente e duradoura, à estrutura da organização criminosa armada.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção das condenações de LUCAS e ERICLIS pelo crime de associação criminosa armada, diante da robustez dos elementos probatórios que evidenciam sua inserção estável, permanente e funcional na estrutura da facção, com atuação hierarquizada e envolvimento em ações armadas.

Por outro lado, a absolvição de HENRIQUE quanto a este delito se mostra medida de rigor, ante a ausência de provas suficientes que demonstrem sua adesão consciente, habitual e duradoura à organização criminosa, aplicando-se, no ponto, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme, aliás, bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer:

“Para mais, de igual forma, é de ver que os apelantes Lucas Marcos Monteiro, Éricles Fernando de Matos Granada e Henrique Silva Ferreira buscam a absolvição do crime de associação criminosa, apontando, para tanto, ausência de elementos que evidenciem a habitualidade. E, analisando os autos, é de ver que, em relação a Lucas e Éricles o pedido não merece prosperar. No que diz respeito a Lucas Marcos Monteiro (“Gauchinho”), os elementos de prova colhidos ao longo da investigação demonstram, de maneira convergente, sua profunda inserção na estrutura da associação criminosa armada voltada para a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico. Conforme narraram os Investigadores Valdir Braga Martins e Brucely Nagata, Lucas exercia a função de disciplina da facção, responsável por transmitir ordens, determinar punições (“salves”) e manter a interlocução direta com internos da Cadeia Pública. Além disso, era descrito como porta-voz da unidade prisional, incumbido de repassar orientações estratégicas emanadas de Raul e Elias (“Branco”). Os áudios interceptados reforçam sua posição hierárquica: no AUDIO 006, Gauchinho dita o texto de informativo interno da facção, menciona a existência do “paiol” e descreve o arsenal à disposição da organização; no AUDIO 001, aparece como responsável por supervisionar remessas de drogas ao presídio e por relatar troca de tiros decorrente de ordens para fechar pontos de venda rivais; no AUDIO 002, coordena repasses financeiros destinados a diferentes membros da facção; e no AUDIO 033, organiza distribuição de maconha para internos específicos. Esse conjunto demonstra que Lucas não apenas integrava, mas exercia relevante papel dentro da associação criminosa, voltada ao cometimento de diversos crimes, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, entre outros; razão pela qual sua absolvição é inviável.

Quanto a Éricles Fernando de Matos Granada (“Jamanta”), o conjunto probatório colhido também evidencia sua efetiva participação na associação criminosa armada. Os depoimentos dos Investigadores Valdir e Brucely revelam que o recorrente era membro do núcleo operacional da facção, constantemente mobilizado para cumprir ordens e promover a repressão violenta a traficantes rivais, além de participar de deslocamentos armados determinados pela cúpula. As interceptações igualmente o vinculam ao grupo criminoso: no AUDIO 003, seu nome aparece associado ao planejamento e execução de atentado contra desafetos; no AUDIO 006, Gauchinho menciona que Jamanta havia sido preso com armas pertencentes ao “paiol”, confirmando que ele detinha e transportava armamento da facção; e no AUDIO 026, Jamanta conversa com Raul sobre valores a receber, menciona possuir droga para venda e trata de assumir posição de comando interno (“final do prédio”), demonstrando alinhamento funcional com as ordens do grupo.

Assim, o conjunto probatório comprova que Éricles integrava a associação criminosa de forma estável e habitual, voltada ao cometimento de crimes de várias espécies. Por outro lado, em relação a Henrique Silva Ferreira (“Grafite”), a absolvição se impõe. Embora seu nome seja mencionado pontualmente nos depoimentos dos policiais — notadamente quando é citado como um dos integrantes do grupo que tentou matar um desafeto — não há, nos autos, elementos que demonstrem estabilidade, permanência ou habitualidade em sua atuação junto ao grupo criminoso. A referência feita a Henrique é pontual, sem comprovar que ele tenha aderido de forma consciente, contínua e estável à associação criminosa armada. Assim, ausente o requisito da durabilidade do vínculo associativo, a absolvição de Henrique quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal é medida que se impõe.”

DA DOSIMETRIA DOS RÉUS

Da associação para o tráfico imputada à ré NAIARA

Anoto que os pedidos relacionados ao crime de tráfico restam prejudicados.

A defesa de NAIARA pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No que se refere à atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], o juiz a indeferiu corretamente, uma vez que a apelante contava com mais de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos [nascida em 15.9.1998, sendo os fatos imputados ocorridos no ano de 2020.

Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não é possível nova redução pela incidência de atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Considerando que a pena imposta foi de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixo o regime prisional aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da Execução.

Lado outro,
“a análise do pedido de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.”
(TJMT, Ap. 1003840-63.2021.8.11.0040, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 09/12/2025)

Da pena-base de LUCAS e ERICLIS

A Defensoria Pública questiona a exasperação da pena-base de LUCAS e ERICLIS, alegando ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ao fundamento de que ambas se apoiaram nos mesmos elementos fáticos.

Contudo, ao examinar detidamente a sentença, verifica-se que o juiz de primeiro grau atribuiu fundamentações distintas para cada vetor.

No tocante à culpabilidade, destacou-se que os apelantes exerciam funções de “disciplina” na organização criminosa, com poderes para autorizar e executar “salves”, além de participarem diretamente de delitos praticados com violência ou grave ameaça, o que denota maior intensidade do dolo e elevado grau de reprovabilidade das condutas.

Em relação às circunstâncias do crime, a valoração negativa decorreu da constatação de que os réus impunham opressão sistemática a usuários de drogas e a moradores das comunidades onde a facção atuava, gerando ambiente de constante intimidação e agravando o impacto social dos delitos praticados.

Ainda que as condutas descritas possam parecer interligadas, é possível identificar autonomia conceitual e fática entre as vetoriais.

A culpabilidade refere-se à maior censurabilidade da conduta do agente, em razão do seu papel de liderança e do dolo qualificado pela função exercida na estrutura criminosa; as circunstâncias do crime, por outro lado, dizem respeito ao
modus operandi
e às consequências diretas do crime sobre o meio social.

Portanto, a exasperação da pena-base de ambos os réus encontra-se devidamente motivada e respaldada na distinção legítima entre as circunstâncias analisadas, razão pela qual não merece reparos.

Da atenuante da confissão espontânea de LUCAS

A Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Lucas Marcos Monteiro.

Contudo, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que o réu negou qualquer participação nos crimes imputados, limitando-se a afirmar que mantinha vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho apenas para fins de patrocínio musical, sem admitir envolvimento com atividades ilícitas.

De fato, a declaração prestada em juízo por Lucas Marcos Monteiro, no sentido de que se relacionava com a facção para fomentar sua carreira artística, não configura confissão espontânea.

Ao contrário, trata-se de uma estratégia defensiva voltada à negação da prática delitiva e à tentativa de dissociação da finalidade criminosa da associação.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença neste ponto.

Do pedido de exclusão da majorante prevista no art. 288, parágrafo único, do CP – pedido comum de LUCAS e ERICLIS

A sentença reconheceu a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, aplicando a fração de 1/2 em desfavor dos réus, com fundamento na
“a alta periculosidade/censurabilidade apurada nos autos, restando plenamente demonstrado que a associação criminosa era armada e portava, inclusive, armamento de uso restrito (fuzis)”
.

No caso, o conjunto probatório demonstra que a organização criminosa detinha um verdadeiro arsenal de armas de grosso calibre, incluindo fuzis AK-47, sendo certo que LUCAS e ERICLIS, no exercício das funções de “disciplina” e membros operacionais da facção, participaram ativamente de ações armadas, como tentativas de homicídio e aplicação de castigos internos, evidenciando o potencial lesivo elevado e o grau de organização violenta do grupo.

Anoto que
“a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo no crime de associação criminosa prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal”
(TJMT, Ap. no 1001429-54.2020.8.11.0049, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11/11/2025).

A periculosidade acentuada da associação, revelada não apenas pelo tipo de armamento empregado, mas também pela violência com que era utilizado para garantir a disciplina interna e a hegemonia territorial, justifica plenamente a aplicação da fração de aumento superior ao mínimo legal, dentro do juízo de discricionariedade motivada do julgador.

Dessa forma, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, no patamar de 1/2, em relação a LUCAS e ERICLIS, encontra-se devidamente fundamentada nos autos e não comporta qualquer reparo.

Ao final, sopesando a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, permanecem as seguintes condenações, com readequações das penas
:

1) SHACHA MORAES GUIMARAES condenada pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 ambos da Lei no 11.343/2006], à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa,
em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença
.

2) NAIARA MORAES GUIMARAES CORREA condenada pelo delito de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa,
em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução
.

3) RENATO MONTEIRO DOS SANTOS condenado pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa,
em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença
.

4) CRISTIAN JHONES RODRIGUES condenado pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa,
em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença
.

5) LUCAS MARCOS MONTEIRO condenado pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa armada [art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do CP], à pena de 7 anos de reclusão e 1.089 dias-multa,
em regime prisional semiaberto
.

6) JOSE TIAGO COSTENÁRO condenado pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/2006], à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa,
em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença
;

7) ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADO condenado pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa armada [art. 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do CP],
à pena de 6 anos de reclusão e 933 dias-multa, em regime semiaberto
.

Com essas considerações:

1) DESPROVEJO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo-se a absolvição de Elenice Vargas Rodrigues e Luana Lopes Ribeiro quanto ao crime de associação para o tráfico;

2) PROVEJO
o recurso interposto por SHACHA MORAES GUIMARÃES, para absolvê-la do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ficando mantida sua condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, e 817 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença;

3) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de NAIARA MORAES GUIMARÃES CORREA, para absolvê-la do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP, mantendo sua condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução;

4) PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso da DEFENSORIA PÚBLICA, para:
a)
absolver os réus RENATO MONTEIRO DOS SANTOS, CRISTIAN JHONES RODRIGUES, LUCAS MARCOS MONTEIRO, JOSÉ TIAGO COSTENARO e ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP;
b)
absolver HENRIQUE SILVA FERREIRA do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;
c)
reconhecer erro material na parte dispositiva da sentença para excluir a condenação de JOSÉ TIAGO COSTENARO e CRISTIAN JHONES RODRIGUES pelo crime do art. 288 do CP, já afastado na fundamentação da sentença.

Ao final, os apelantes representados pela Defensoria Pública ficam assim condenados:

RENATO MONTEIRO DOS SANTOS: condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença;

CRISTIAN JHONES RODRIGUES: condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência reconhecida na sentença;

JOSÉ TIAGO COSTENARO: condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa, em regime semiaberto, em razão da reincidência identificada na sentença;

LUCAS MARCOS MONTEIRO: condenado pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), à pena de 7 anos de reclusão e 1.089 dias-multa, em regime semiaberto;

ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA: condenado pelos crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), à pena de 6 anos de reclusão e 933 dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026